Tribunal: CARF
Processo: 10168.003933/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES. DESVIO DE FINALIDADE. APLICAÇÃO DE RECURSOS EM OUTRAS ATIVIDADES QUE NÃO SUA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.
A remuneração dos dirigentes da entidade que usufrui do benefício da imunidade, ainda que de forma indireta, bem assim a aplicação de recursos em outras atividades que não na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais, legitima a suspensão do gozo do benefício com base no art. 14 do CTN.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INAPLICABILIDADE.
De acordo com a Súmula CARF no 02, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do RICARF, não se conhece do recurso na parte em que argui a aplicação dos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade e do não confisco.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOVAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Do confronto entre a decisão recorrida e o despacho decisório que fundamentou o ADE de suspensão da imunidade, não é possível concluir pela ocorrência de inovação e, muito menos, de contradição do acórdão guerreado. A decisão recorrida abrangeu todos os aspectos que nortearam a suspensão da imunidade e que foram postas pela Recorrente em seu recurso à primeira instância.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. LUCRO REAL TRIMESTRAL X ANUAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Conforme o disposto na Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 1o, a apuração dos resultados das pessoas jurídicas submete-se à regra geral de tributação que é a do Lucro Real trimestral. Como opção, a pessoa jurídica pode apurar seus resultados com base no Lucro Real Anual, Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado, desde que atendidas as condições impostas pela legislação para cada uma dessas modalidades, o que não ocorreu no caso concreto.
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. CONCEITO DE RENDA E/OU PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL VERIFICADO.
Restaram perfeitamente atendidos os pressupostos previstos no art. 43 do CTN, com as alterações promovidas pela Lei Complementar no 104/2001, no sentido de se considerar perfeitamente válido o critério adotado pela Autoridade Fiscal ao integrar as doações, contribuições e cotas do fundo partidário às receitas passíveis de tributação, haja vista ter restado evidenciado, a partir da análise da escrituração contábil, o efetivo acréscimo patrimonial da agremiação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
Aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL tudo o que for decidido em relação ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ por força do disposto no art. 2o da Lei n° 7.689/88, combinado com o art. 28 da Lei n° 9.430/96.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10168.003933/2007-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.830 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
PARTIDO DA REPÚBLICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
DESCUMPRIMENTO
DE
REQUISITOS
LEGAIS. REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES. DESVIO DE FINALIDADE.
APLICAÇÃO DE RECURSOS EM OUTRAS ATIVIDADES QUE NÃO SUA
MANUTENÇÃO
E
DESENVOLVIMENTO
DE
SEUS
OBJETIVOS
INSTITUCIONAIS.
A remuneração dos dirigentes da entidade que usufrui do benefício da imunidade,
ainda que de forma indireta, bem assim a aplicação de recursos em outras
atividades que não na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos
institucionais, legitima a suspensão do gozo do benefício com base no art. 14 do
CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INAPLICABILIDADE.
De acordo com a Súmula CARF no 02, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do RICARF, não se conhece do
recurso na parte em que argui a aplicação dos princípios da isonomia, da
proporcionalidade, da razoabilidade e do não confisco.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOVAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Do confronto entre a decisão recorrida e o despacho decisório que fundamentou o
ADE de suspensão da imunidade, não é possível concluir pela ocorrência de
inovação e, muito menos, de contradição do acórdão guerreado. A decisão
recorrida abrangeu todos os aspectos que nortearam a suspensão da imunidade e
que foram postas pela Recorrente em seu recurso à primeira instância.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10168.003933/2007-84
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. LUCRO REAL
TRIMESTRAL X ANUAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Conforme o disposto na Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 1o, a apuração dos
resultados das pessoas jurídicas submete-se à regra geral de tributação que é a do
Lucro Real trimestral. Como opção, a pessoa jurídica pode apurar seus resultados
com base no Lucro Real Anual, Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado, desde que
atendidas as condições impostas pela legislação para cada uma dessas
modalidades, o que não ocorreu no caso concreto.
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. CONCEITO DE RENDA E/OU PROVENTOS
DE QUALQUER NATUREZA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL VERIFICADO.
Restaram perfeitamente atendidos os pressupostos previstos no art. 43 do CTN,
com as alterações promovidas pela Lei Complementar no 104/2001, no sentido de
se considerar perfeitamente válido o critério adotado pela Autoridade Fiscal ao
integrar as doações, contribuições e cotas do fundo partidário às receitas passíveis
de tributação, haja vista ter restado evidenciado, a partir da análise da escrituração
contábil, o efetivo acréscimo patrimonial da agremiação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
Aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL tudo o que for
decidido em relação ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ por força do
disposto no art. 2o da Lei n° 7.689/88, combinado com o art. 28 da Lei n°
9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões, o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Saraiva de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 2172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração da exigência de IRPJ e seu reflexo
(CSLL), relativamente aos períodos de apuração de 2003 a 2006, além de multa e juros isolados
incidentes sobre a CSLL, PIS, COFINS e IRRF, relativos aos mesmos períodos conforme
abaixo:

O crédito tributário exigido inicialmente, no total de R$3.114.390,27, é decorrente
de procedimento fiscal de suspensão da imunidade realizado em face do Partido Liberal – PL,
posteriormente sucedido pelo Partido da República – PR (hoje designado, novamente, de Partido
Liberal), em razão de fusão partidária. Assim, além da impugnação ao Auto de Infração, também
é objeto deste processo a manifestação de inconformidade ao Ato Declaratório Executivo no
135/2007, editado pela Delegacia da Receita Federal de Brasília – DRF/BSB, de 21/12/2007 (v.
e-fls. 1.034).
Segundo o Relatório da decisão recorrida (v. e-fls. 2.071/2.116), os fatos que
motivaram a suspensão da imunidade e, consequentemente, o lançamento tributário, são os
seguintes:
a) Locação, decoração e custeio de imóvel residencial, com destinação alegada de
residência oficial do presidente do Partido Liberal e sede social do Partido
Liberal; segundo a Fiscalização, essa destinação simultânea ou concomitante,
não teria previsão no respectivo estatuto partidário. Concluiu a Autoridade
Fiscal que teria havida distribuição de patrimônio ou rendas e desvio de
finalidade com infração aos incisos I e II do art. 14 do CTN. Período objeto
desta infração: anos -calendário 2003, 2004, 2005 e 2006;
b) Falta de retenção do Imposto de Renda na Fonte - IRRF sobre:
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

 pagamento de remuneração indireta - distribuição de rendas, ou seja,
pagamentos de aluguéis residenciais, despesas pessoais e outros benefícios ao
Presidente Nacional do Partido Liberal, cargo então ocupado pelo Sr. Valdemar
Costa Neto. Período: anos calendário de 2003, 2004, 2005 e 2006;
 pagamentos de serviços prestados por pessoa jurídica. Período: anos calendário
de 2003 e 2004;
 aluguéis pagos a pessoa física - Luciana Freitas Silva, CPF: 115.002.608-19.
Período: ano-calendário 2006;
 Infração ao disposto no § 1° do artigo 9° do CTN.
c) Falta de retenção na fonte de contribuições sociais, mais especificamente a
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS e Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido - CSLL, incidentes sobre pagamentos de serviços prestados por
pessoas jurídicas. Período: ano- calendário 2004.
Irresignada com a edição do ADE no 135/2007, a Recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de e-fls. 982/1.003, através da qual assim se pronunciou (vide
relatório da decisão recorrida, e-fls. 2.071/2.116):
Do manifesto descabimento da suspensão da imunidade: que, data vênia, a suspensão da
imunidade não pode subsistir ante disposições constitucionais e legais, pois resultou de
manifestações equivocadas, tanto da fiscalização responsável pela condução do
procedimento, quanto do ilustre prolator do Despacho Decisório e do Ato Declaratório
Executivo.
Quanto à aplicação de recursos na locação, manutenção e custeio da sede social e
residência da presidência do Partido Liberal: que - preliminarmente - a agremiação
política questiona se a RECEITA FEDERAL DO BRASIL teria competência para decidir
acerca da legalidade ou não de decisão do Partido quanto à instalação de sede
social/residência de sua presidência? Que os partidos políticos são entidades de
natureza privada e adquirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, com o registro
de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral (CF, art. 17, § 2°); que na forma do art.
17, parágrafo único, da CF, é-lhes assegurado ampla e irrestrita autonomia na definição
de sua estrutura interna, organização e funcionamento, o que, por óbvio, incluiria as
regras de gestão e administração; que, diante desses argumentos, por fim, a própria
agremiação partidária em tela, concluiu que a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no
exercício de sua ação fiscalizadora, não teria competência para dizer se um partido
político pode ou não manter um imóvel para servir, ao mesmo tempo, de sede social e
residencial oficial de sua presidência; que essa questão diz respeito, única e
exclusivamente, à organização e ao funcionamento interno do partido político, com
autonomia e liberdade assegurados pela Constituição Federal (art. l7) e pela Lei
Orgânica dos Partidos Políticos - Lei 9.096/95 (art. 3°); que, então, só a Justiça
Eleitoral tem competência para decidir acerca da legalidade ou não de determinado
gasto ou despesa, tanto que as contas dos partidos a ela são submetidas, em face da
indispensável apreciação da origem das receitas e da aplicação desses recursos; que a
competência da Justiça Eleitoral é tão ampla que abarca não só o exame da legalidade
da aplicação como, também, da origem dos recursos partidários. É o que decorre da
leitura do art. 29, I, “f” do Código Eleitoral; que a Lei dos Partidos, nos arts. 34 a 37 e
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

44, § 2°, proclama a competência fiscalizadora da Justiça Eleitoral; que, forte nessa
legislação, o Tribunal Superior Eleitoral - TSE baixou a Resolução 21.841, disciplinando
a prestação de contas dos partidos políticos sobre a totalidade (i) de suas receitas, e não
apenas das integrantes do Fundo Partidário, e (ii) da respectiva destinação, inclusive
nas campanhas eleitorais; que, desprezando regras e princípios constitucionais, a
fiscalização se arvorou no direito de declarar que o Partido Liberal não poderia ter
mantido o imóvel locado como sede social e residência oficial da presidência,
simultaneamente, por suposta falta de previsão estatutária até 02/04/2006 e que, em
decorrência disso, o Partido não poderia ter suportado os aluguéis e os encargos de
decoração e de manutenção do imóvel locado; que os auditores fiscais, a um só tempo,
conseguiram usurpar e violar (i) a autonomia do impugnante, constitucionalmente
assegurada, de regrar sua “estrutura interna, organização e funcionamento”, (ii) a
exclusiva competência da Justiça Eleitoral quanto à fiscalização das contas do
impugnante; que essa usurpação e violação de competência chegou a ponto de os
auditores fiscais terem feito sérias críticas à atuação do Conselho de Ética e do Conselho
Fiscal do Partido impugnante, como se eles, Auditores -Fiscais, fossem verdadeiros
corregedores do Partido ou da Justiça Eleitoral; que a autoridade prolatora do Ato
Declaratório Executivo no 135, na tentativa de afastar a arguição de incompetência da
RFB para se pronunciar sobre o mérito da decisão política partidária de instalar e
manter uma sede social e residência oficial de sua presidência, dedicou substancial
parcela de seu tempo e trabalho; que não precisaria tanto esforço, pois o impugnante
jamais pôs em dúvida o direito (dever) de a Receita Federal do Brasil fiscalizar o
cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, dos contribuintes ou
não, inclusive no tocante às pessoas que gozam de imunidade tributária, tanto que, na
melhor de suas possibilidades, atendeu às intimações da fiscalização; que a questão, no
caso, é outra: sustenta-se na defesa que a posição adotada pela fiscalização extrapolou,
de longe, a competência do respectivo órgão, na medida em que ataca o mérito da
decisão tomada pela Comissão Executiva Nacional do então Partido Liberal,
regularmente materializada na Resolução Administrativa n° 003/2003, de 26 de maio de
2003 (fls. 892/893), objetivando a “locação de imóvel destinado a funcionar como Sede
Social e Residência Oficial da Presidência Nacional do Partido Liberal”, que, destarte,
não cabe à Receita Federal do Brasil dizer se um partido político pode ou não alugar e
manter um imóvel para servir-lhe de sede social e residência oficial de sua Presidência
Nacional; que isto, evidentemente, diz respeito à estruturação interna funcional do
partido, dentro, rigorosamente, da autonomia assegurada pela Constituição Federal; que
não se nega, portanto, que a RFB tem, sim, competência para fiscalizar o cumprimento
das obrigações tributárias, inclusive quanto aos entes detentores de imunidade
tributária, porém ela não tem o direito de, a pretexto de fiscalizar o atendimento dos
requisitos da imunidade, adentrar no mérito de uma decisão regularmente tomada pelo
partido, no âmbito de sua estruturação interna, como é o caso em tela; que, portanto,
quanto ao primeiro dos três fundamentos invocados pela fiscalização para suspender a
imunidade tributária do impugnante, qual seja, a aplicação de recursos na locação,
manutenção e custeio da sede social e residência oficial da presidência do Partido
Liberal sem previsão estatutária, não pode, data vênia, haver dúvida quanto à
incompetência da RFB.
Do descabimento do segundo fundamento para suspensão da imunidade tributária do
impugnante, consistente na suposta falta de retenção do Imposto de Renda na Fonte
sobre pagamento de remuneração indireta (aluguéis residenciais. despesas pessoais e
outros benefícios ao então Presidente Nacional do Partido Liberal): que não restando
configurado o primeiro fundamento para a suspensão da imunidade - inexistência de
remuneração indireta -, logo, por via reflexa, o segundo fundamento - Falta de retenção
do IR-Fonte sobre pagamento de remuneração indireta ao então Presidente do Partido
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

Liberal também não estaria caracterizado (fundamento prejudicado). Sendo assim,
inexistindo pagamento de remuneração indireta ao então Presidente do Partido Liberal,
não há que se falar em necessidade de retenção do IR-Fonte; que apenas a título de
argumentação - ainda que a RFB tivesse competência para pronunciar-se a respeito dos
dispêndios do Partido Liberal com locação e manutenção de imóvel destinado à sede
social e residência oficial do Presidente do Partido Liberal não caracterizaria desvio de
finalidade dos recursos empregados - pois foi absolutamente legítima a decisão tomada
pelo Partido Liberal em locar imóvel para nele instalar e manter sua sede social e a
residência oficial de sua presidência; que em relação à primeira locação (fl. 886),
celebrada em 16/06/2003, o PL esclareceu que se coligara com o PT para fins de eleição
para Presidente da República em 2002, na qual elegera o Vice-Presidente da República,
tendo, a partir daí, a agremiação experimentado sensível crescimento, tanto em sua
bancada federal quanto nos âmbitos estadual e municipal por todo o País; que disso
resultou, como é natural, a necessidade do Partido possuir no Distrito Federal espaço,
local adequado para a realização de eventos, encontros e reuniões, nem sempre possíveis
de ocorrer nas instalações do Partido dentro da Câmara dos Deputados; que, por isso, é
que a Comissão Executiva Nacional decidiu pela locação de um imóvel, destinando-o à
sua sede social que, adicionalmente, serviria como residência oficial de sua Presidência,
com evidente objetivo institucional; que conquanto sede social e residência oficial da
presidência do Partido, o imóvel atendia indistintamente aos membros da agremiação,
jamais como forma de favorecimento pessoal, mas, sempre, como instrumento de
consecução dos legítimos objetivos do partido; que tal finalidade institucional dos
imóveis locados pelo Partido para sede social e residência oficial do seu presidente foi,
inclusive, reconhecida pela fiscalização no Termo de Intimação de fls. 37, 38, 39 e 40,
quando menciona que “os imóveis residenciais alugados pelo Partido Liberal (PL)
tiveram funções mútuas, beneficiando tanto a instituição partidária quanto as pessoas
físicas que os ocuparam. Como se pode depreender... a residência alugada pelo partido
sediou, sim, eventos sociais de efeito institucional para o partido, sem, contudo, deixar de
patentear a condição de imóvel como residência particular do casal Valdemar e Maria
Christina...”; que - não obstante o hercúleo esforço dos Auditores-Fiscais na tentativa de
caracterizar o desvio de finalidade dos imóveis locados, não foi possível - por parte dos
Auditores-Fiscais - deixar de expressamente reconhecer, ainda que de forma
concorrente, a destinação e uso institucional desses bens, o que, por si só, afasta
qualquer ilegalidade de conduta; que a fiscalização da RFB, de forma reiterada,
fundamentou sua posição crítica quanto aos citados aluguéis de imóveis apenas no fato
de não haver previsão estatutária; que se houvesse tal previsão tudo estaria
rigorosamente certo; que, não obstante, é preciso lembrar, inexiste lei que exija que a
instalação de uma sede social reclame expressa previsão estatutária; que o estatuto
social do impugnante, em suas diversas versões, jamais especificou o endereço da sede,
apenas, determinou, em cumprimento da legislação (Lei n° 9.096/95, art. 15), que fosse
no Distrito Federal; que, logo, a indigitada Resolução Administrativa não está em
confronto com o Estatuto, sendo, consequentemente, lícita; que, ainda que se entenda
legalmente exigível a previsão estatutária, a apontada Resolução Administrativa tinha,
sim e ao contrário do que sustenta a fiscalização, amparo no Estatuto então vigente, pois
o art. 21, VI, do Estatuto de 2003 (fl. 251), dispõe sobre a competência da Diretoria
Nacional para “baixar resoluções com o objetivo de disciplinar matérias contidas neste
Estatuto e as de interesse do Partido”; que as declarações da ex-companheira do então
Presidente do PL Maria Christina Mendes Caldeira não tem valor probante, pela
ausência de contraditório - suspeição evidente; que, diante do exposto, é manifesta a
ausência de remuneração indireta; que a remuneração indireta pressupõe, antes de mais
nada, a perfeita identificação do beneficiário, o que, no caso, inexiste; que embora a
fiscalização, no Termo de Notificação Fiscal tenha se referido ao ex-presidente do
Partido Liberal (Valdemar Costa Neto) e à ex-companheira dele como “beneficiários”, o
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

certo que essa mesma fiscalização expressamente reconheceu que os imóveis tinham,
também, utilização institucional; que, destarte, na própria visão da fiscalização, o ex-
presidente do PL e sua ex-companheira não seriam beneficiários exclusivos dos imóveis
locados, mas também o Partido Liberal, utilização institucional; que nesse caso não há
como identificar em que medida, proporção ou valor esse casal teria “recebido” a
remuneração indireta; que a remuneração indireta, ainda, pressupõe que o beneficiário
receba em razão de relação de trabalho (com ou sem vínculo) remuneração direta, para
o valor ser adicionado, que não é o caso (Lei 8.383/91, art. 74); que inexiste suporte
legal para se falar em remuneração indireta, na espécie; que a ausência de remuneração
indireta afasta os dois primeiros fundamentos para a suspensão da imunidade tributária;
que, o primeiro fundamento à suspensão da imunidade tributária foi por suposta
violação ao disposto no inciso I do art. 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela
de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título”) não restou configurado pela
inexistência de pagamento de remuneração indireta; que, logo, não houve, também,
desvio de finalidade ou violação ao art. 14, II, do CTN; que em relação ao segundo
fundamento, falta de retenção do IR-Fonte sobre pagamento de remuneração indireta,
como não restou configurada a indigitada remuneração indireta, não houve, assim, a
violação do art. 9°, § 1°, do CTN, pela inexistência de IR-Fonte a ser retido.
Da improcedência do terceiro e último fundamento do Despacho Decisório e do Ato
Declaratório Executivo, ou seja, falta de retenção do IR-Fonte, PIS, COFINS e CSLL
sobre pagamentos efetuados pela Partido Liberal para terceiros prestadores de serviços
(pessoas jurídicas), durante os anos-calendário 2003 e 2004 e falta de retenção do IRRF
sobre pagamentos de aluguéis a pessoa física (Luciana Freitas Silva, CPF: 115.002.608-
19, no ano-calendário 2006: que segundo a fiscalização, os tributos que deixaram de ser
retidos na fonte pelo Partido, quanto a pagamentos de serviços prestados por pessoa
jurídica, perfazem o valor de R$24.127,00 (R$4.813,00 de IRRF e R$19.314,00 a título
de PIS, COFINS e CSLL), conforme descrição dos fatos e planilha de fls. 64/66; que a
não retenção dos tributos foi fruto, indubitavelmente, de falha administrativa de
funcionários do impugnante encarregados da realização de pagamentos de serviços, e
das empresas prestadoras dos serviços que não indicaram nas notas fiscais a
necessidade de retenção dos tributos; que não houve má-fé nem a obtenção de qualquer
tipo de vantagem; que não se trata - tampouco a fiscalização alegou em contrário - de
retenção sem recolhimento ao Erário, hipótese em que haveria apropriação indébita; que
se trata, isto sim, de mera falta de retenção na fonte, o que não pode implicar cega
aplicação do disposto no § 1°, do art. 14 do CTN e do § 1° do art. 9°, também, do CTN;
que a falta de retenção e recolhimento, no caso, pois decorrente de falta involuntária e
não restando demonstrado o prejuízo ao Erário, pois o fato de não ter havido retenção
na fonte dos tributos não significa que as empresas prestadoras de serviços não tenham
recolhido a totalidade dos tributos incidentes; que, além de tudo, houve pequena
quantidade de operações com essa falha, e que o valor dos tributos que deixaram de ser
retidos na fonte é pequeno; que isso não pode ser fundamento para afastar a imunidade
tributária do Partido nesse período fiscalizado; que, não foram respeitados, no caso, os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quanto à pena imposta (suspensão
da imunidade tributária); que em relação ao descumprimento da obrigação contida no §
1° do art. 9° do CTN (obrigatoriedade de retenção na fonte de tributos), poder-se-ia
cogitar da aplicação da regra prevista no § 1o do art. 14 do mesmo Código, se se tratasse
de conduta dolosa, reiterada, com prejuízo ao Erário, o que não é o caso; que, dessa
forma, a exemplo dos dois primeiros fundamentos invocados pelo Fisco, o terceiro
também não merece prosperar.
Os Autos de Infração e os respectivos Termos de Constatação Fiscal constam
estão anexados aos autos às e-fls. 1.040/1.059, 1.916/1.941, 1.942/1.974 e 1.975/2.007. Contra a
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

autuação foi interposta a impugnação de e-fls. 2.009/2.037, através do qual a Recorrente se
insurge tão somente contra a acusação de pagamento de remuneração indireta ao Sr. Valdemar
Costa Neto, então presidente do partido à época dos fatos. Em relação às demais infrações, a
Recorrente reconheceu ter incorrido em erro, efetuando o pagamento do respectivo crédito
tributário. Assim, a matéria litigiosa após a impugnação aos lançamentos resumiu-se à cobrança
do IRPJ e da CSLL, e IRRF - Multa e Juros Isolados, referentes aos pagamentos atribuídos como
remuneração indireta.
As alegações constantes da impugnação foram assim deduzidas (também de
acordo com o Relatório da decisão recorrida):
Primeiro, tece considerações acerca dos partidos políticos – previsão constitucional,
natureza e finalidade, concluindo que os partidos políticos são, indubitavelmente,
instrumentos imprescindíveis para o processo eleitoral e, por consequência, à vida
democrática; que os partidos são pessoas jurídicas de direito privado exatamente para
melhor assegurar-lhes autonomia e liberdade de organização e funcionamento, tal qual
reclama o aprimoramento do processo democrático; que, não obstante, os partidos
políticos constituem uma categoria sui generis já que, embora dotados de fins públicos
em face da indispensabilidade ao processo eleitoral, são pessoas jurídicas de direito
privado;

Imunidade tributária e o princípio da não-observância do exercício de direitos
fundamentais por via da tributação: que esse princípio não serve só para fundamentar a
imunidade tributária, como também para evitar que a exação tributária impeça o
exercício de quaisquer direitos fundamentais consagrados na CF; que na presente lide,
se não for derrubado o Ato Declaratório Executivo no 35/2007, estará impedindo o
impugnante de realizar a atividade para o qual foi constituído;

O fundo partidário, as doações e as contribuições dos filiados não se enquadram no
conceito de renda ou de rendimentos; que os recursos percebidos pelos Partidos
Políticos possuem destinação definida em Lei, voltados ao financiamento de suas
atividades partidárias, com objetivo final de assegurar a autenticidade do regime
representativo, no interesse da democracia; que o conceito de disponibilidade - em
sentido amplo - não abrange somente a percepção do recurso, mas também a liberdade
de sua disposição; que o impugnante, por ser Partido Político, não possui
disponibilidade econômica nem jurídica sobre suas receitas, pois a destinação está
especificada em lei, fato que restringe a disposição de seus recursos; que, logo, fica
nítida a não-incidência de IRPJ sobre seus recursos; que receitas não configuram
acréscimo patrimonial, pois não são rendas, essa somente existe quando é aferida em
determinado lapso temporal, desde que resulte saldo positivo do cotejo entre receitas e
despesas; que os recursos do Partido não são acréscimo patrimonial, pois os recursos
recebidos pelo Partido não são renda ou provento, nem lucro, o que impede a incidência
de IRPJ e CSLL; que o patrimônio do Partido não-lhe pertence, nem aos filiados, pois se
ocorrer a caducidade do órgão de direção nacional do partido, reverterá tudo ao Fundo
Partidário; que os partidos não têm finalidade lucrativa; que não há confundir lucro com
superávit; que, logo, não só e descabido o IRPJ, como é manifestamente absurda a
exigência de CSLL pela evidente ausência de lucro;

Que a exigência do IRPJ e da CSLL tem , aqui, efeito confiscatório;

Que não há lei que discipline as consequências da suspensão de imunidade tributária a
partido político; que só através de lei complementar poderia haver a definição de
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

consequências tributárias da suspensão de imunidade em relação a partidos políticos;
fixando quais seriam os títulos ou valores que passariam a constituir a base imponível,
por exemplo, do IRPJ e da CSLL; que - no caso - inexiste tal legislação; que a tributação
das verbas do Partido, sim, configura desvio de verbas do Fundo Partidário, das doações
e das contribuições dos filiados para satisfação da pretensão arrecadatória;

Da adoção de regime de apuração do IRPJ contrário aos princípios da isonomia e da
não-observância do exercício de direitos fundamentais por via da tributação; que, ainda
que a apuração não devesse refletir o resultado final de todo o período de 2003 a 2006,
com tal compensação de déficits (ou prejuízos) incorridos no período, no mínimo a
fiscalização deveria ter adotado o regime de apuração anual e não trimestral do IRPJ e
da CSLL, sem limitação de 30% para a compensação de prejuízos; que os agentes
autuantes tivessem adotado o regime anual do que entendeu ser lucro real, por certo o
“lucro” – e, consequentemente, os tributos incidentes - seriam muito inferiores aos
valores apurados através do regime de apuração trimestral; que - enquanto os outros
contribuintes puderam efetuar a escolha do regime de apuração no início do ano-
calendário - o impugnante não teve essa opção, pois gozava de imunidade tributária; que
a própria finalidade do impugnante já é suficiente para ser dado tratamento
diferenciado; que - no caso - o Fisco deveria ter se pautado no critério que implicasse a
menor onerosidade tributária; que ainda que prevaleça a suspensão da imunidade do
Impugnante, a autuação, relativamente ao IRPJ e da CSLL, deve ser integralmente
afastada, seja por improcedência seja por nulidade material, uma vez que o regime de
apuração trimestral não é, neste caso, aplicável, tanto como é incabível a limitação de
prejuízos; que, no máximo, referidos tributos haveriam de incidir sobre o resultado
positivo final do período de 2003 a 2006;

Da multa e dos juros isolados lançados pela suposta falta de retenção na fonte do
Imposto de Renda - da inexistência de remuneração indireta: aqui o impugnante repete
os mesmos argumentos já resumidos na primeira parte do relatório que trata da
suspensão da imunidade, alegando que não houve desvio de finalidade e nem
remuneração indireta ao então Presidente do PL, quanto ao imóvel alugado pelo PL e
que teria servido, concomitantemente, de residência oficial da presidência e sede social
do Partido; que inexiste lei que exija a instalação de uma sede social ou que reclame
expressa previsão estatutária; que o imóvel locado pelo Partido cumpriu ou foi utilizado
com finalidade institucional; que, independentemente de qualquer consideração que se
possa fazer acerca da regularidade ou não das locações e do uso dos respectivos imóveis
como sede social e residência do partido, o certo é que não há, nem de longe, suporte
legal para se falar em remuneração indireta; que não havendo a remuneração indireta, a
imposição da multa e dos juros isolados correspondentes são improcedentes.

Por fim, quanto ao IRPJ e reflexo (CSLL), o sujeito passivo pediu a improcedência
desses lançamentos fiscais pelas razões já aduzidas; quanto à cobrança da multa isolada
e dos juros isolados sobre a remuneração indireta, também, a exigência deve ser julgada
improcedente, pois não teria havido remuneração indireta, inexistindo a infração: “não
retenção do IR-Fonte”.
Recebidas, tanto a manifestação de inconformidade quanto a impugnação aos
autos de infração, o processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Brasília – DRJ/BSB que, ao apreciar as razões aduzidas pela Contribuinte editou o Acórdão no
03-31.481 – 2a Turma, em 15 de junho de 2009, cuja ementa reproduzo abaixo:

Fl. 2179
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

Fl. 2180
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

Fl. 2181
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

Fl. 2182
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

Fl. 2183
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

O voto condutor da decisão proferida pela DRJ/BSB foi acolhido por
unanimidade pelos integrantes da Turma Julgadora ao negar provimento tanto à manifestação de
inconformidade em face do Ato Declaratório de suspensão da imunidade quanto à impugnação
ao auto de infração.
Ainda não satisfeito com a decisão retro, o Partido da República protocolou o
recurso voluntário de e-fls. 2.124/2.159, através do qual alega o seguinte:
1) Quanto à suspensão da imunidade:
a) Nulidade da decisão recorrida: inovação dos fundamentos que
alicerçaram a suspensão da imunidade e contradição – na tentativa de
defender o Ato Declaratório Executivo n° 135/2007, as autoridades
julgadoras de primeiro grau (i) inovaram no fundamento da suspensão da
imunidade, o que é absolutamente vedado; além de (ii) contradizerem o
despacho decisório que ensejou a edição do referido Ato Declaratório
Executivo. Como se viu da transcrição do despacho decisório (fls.
948/949), o fundamento para a suspensão da imunidade foi a suposta
ausência de previsão estatutária para a locação de sede social e de
residência oficial do Presidente do Partido. Todavia, as autoridades
julgadoras de primeiro grau, na r. decisão recorrida, partiram para a
caracterização de um suposto benefício pessoal ao dirigente do então
Partido Liberal, apontando a ocorrência de “promiscuidade patrimonial
entre pessoa jurídica e pessoa física”. Ao entrar em um aspecto subjetivo,
levantando hipóteses que levariam à prática de atos com o intuito de
beneficiar o então presidente do Partido Liberal e sua ex-companheira, as
autoridades julgadoras de primeiro grau inovaram nos fundamentos para a
suspensão da imunidade do Recorrente. A suspensão da imunidade teria se
dado por uma razão estritamente objetiva: faltaria autorização estatutária
para a locação e manutenção de imóvel para servir de sede social e
residência oficial da presidência do partido. Tanto é assim que, no
despacho decisório, restou afirmado que “o pagamento das despesas de
instalação, locação e custeio só poderiam ser creditados à finalidade
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

partidária a partir do momento em que a suposta sede social passou a
formalmente integrar a estrutura do partido, o que, por expressa
determinação legal, só é possível com previsão estatutária...”. Ou seja:
segundo a decisão administrativa que determinou a suspensão da
imunidade tributária do Recorrente, o pagamento da locação e das
despesas estaria de acordo com a finalidade partidária se a instalação da
sede social e da residência oficial do Presidente estivessem previstas no
Estatuto, independentemente de qualquer aspecto subjetivo. Já a r. decisão
recorrida consigna que: “...é irrelevante que exista ou não exista tal
previsão estatutária, pois para efeitos tributários, caso expressamente
houvesse tal autorização estatutária para o período objeto da suspensão
da imunidade, ela (autorizacão estatutária) não tem o condão de afastar
ou subtrair a aplicação da legislação tributária quanto aos fatos que
caracterizam a distribuição de patrimônio ou rendas, a qualquer título, e
desvio de Finalidade...” (fls. 2.054). Assim, haveria verdadeiro divórcio
entre o fundamento adotado pela administração ao suspender a imunidade
(ausência de autorização estatutária) e o fundamento adotado no
julgamento ora recorrido (benefício ao ex- presidente do PL e sua ex-
companheira, a configurar, por si só, “promiscuidade patrimonial”,
independentemente de haver ou não autorização estatutária);
No que diz respeito à contradição da decisão recorrida, as autoridades
julgadoras de primeiro grau mantiveram o ato de suspensão da imunidade
do Recorrente, mas negaram o fundamento que o alicerçou. Como acima
demonstrado, a suspensão da imunidade foi declarada, única e
exclusivamente, porque supostamente não havia previsão estatutária que
autorizasse a instalação de sede social e residência oficial do Partido.
Ademais, o Ato Decisório expôs expressamente que as despesas passariam
a ter finalidade partidária a partir do momento em que houvesse a previsão
estatutária. Como, então, afirmar, como feito pelas autoridades julgadoras
de primeiro grau, que "é irrelevante que exista ou não exista tal previsão
estatutária"??? A verdade é que, não tendo como refutar a legitimidade
dos atos praticados pelo então Partido Liberal e na sedenta necessidade de
defender o ato de suspensão da imunidade, as autoridades julgadoras
tentaram inovar nos fundamentos, caindo em contradição absolutamente
inaceitável e lamentável.
b) Legitimidade do custeio das despesas com a sede social e residência
oficial do Presidente do Partido – neste ponto, repete as arguições já
trazidas em sede de manifestação de inconformidade, mais
especificamente: (i) a instalação de sede social no Distrito Federal, que
adicionalmente serviria como residência oficial da presidência do partido,
emanou de uma decisão particular, interna corporis, legítima e
formalmente tomada pela Direção Nacional, que tinha competência para
isso; (ii) como ato tipicamente de gestão, referida decisão não carecia de
expressa previsão estatutária, como, de resto, disso não carecem os demais
atos de administração; nenhuma lei dispõe em sentido contrário, nem
proíbe que os partidos possuam sede social, com cumulativa finalidade de
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

residência oficial de sua presidência; (iii) restou provado, e até
expressamente reconhecido pela fiscalização, o uso institucional dos
imóveis em questão, o que por si só afasta qualquer alegação de desvio de
finalidade, tanto que o TSE - único competente para fiscalizar o adequado
destino de todas e quaisquer receitas dos partidos, e não apenas do fundo
partidário aprovou as respectivas despesas e, consequentemente, o uso e o
destino dos imóveis;
c) Quanto à suposta promiscuidade patrimonial - Na tentativa de sustentar
a alegação de que teria havido "promiscuidade patrimonial” entre pessoa
jurídica e pessoa física, as autoridades julgadoras de primeiro grau
apontaram a remuneração percebida pelo então Presidente do Partido
como Deputado Federal, o litígio envolvendo o então Presidente e sua ex-
companheira e que o imóvel nunca teria sido utilizado para fins
institucionais. Em primeiro lugar, a atuação como dirigente do partido não
pode ser confundida com a de deputado federal; são atividades
absolutamente distintas e autônomas. E a remuneração percebida em face
do exercício do mandato eletivo não pode ser usada como elemento para
afastar a finalidade institucional da instalação da sede social e da
residência oficial do Presidente do Partido. Já o litígio envolvendo o então
Presidente do Partido Liberal e sua ex-companheira só serve para
demonstrar a ausência de benefício pessoal. Afinal, como as próprias
autoridades julgadoras de primeiro grau reconheceram na decisão
proferida, "os autos noticiam decisão judicial recorrível, favorável ao PL,
reconhecendo a propriedade de parte dos imóveis que guarneciam a
indigitada residência, e que foram recuperados via busca e apreensão
judicial (ƒls. 897/902)...”. Ora, se realmente houvesse “promiscuidade
patrimonial”, os móveis não seriam recuperados pelo Partido. E no
tocante ao reconhecimento do uso institucional do imóvel locado pelo
então Partido Liberal, as autoridades julgadoras de primeiro grau
ignoraram as constatações feitas pelos próprios auditores fiscais, verbis:
"...a residência alugada pelo partido sediou, sim, eventos sociais de efeito
institucional para o partido...” (fls. 37/38)
"em diferentes momentos, [os bens] contribuíram parcialmente para a
execução de atividades que poderíamos, num sentido amplo, admitir como
de natureza institucional... (fls. 39/40)
Como falar em “promiscuidade patrimonial” se os elementos dos autos
demonstram a finalidade partidária da locação e o uso institucional do
imóvel locado? Aliás, o E. STF, em situação análoga - ao contrário do
afirmado na r. decisão recorrida, o julgamento do STF pode sim ser
considerado como elemento de comparação ao caso concreto -,reconheceu
que a utilização de imóvel como escritório e residência de mambros de
entidade assistencial não afasta a imunidade, porquanto a destinação de
recursos para esta finalidade atende ao objetivo de implementar as
atividades da referida entidade.
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

Diante disso, ainda que a sede do partido também tosse destinada à
residência definitiva de seu dirigente, o que não é o caso, este fato não
poderia levar a conclusão de que teria havido “promiscuidade
patrimonial”.
d) A ausência de pressupostos para caracterização da remuneração
indireta – A r. decisão recorrida peca por não enfrentar os argumentos
apresentados pelo Recorrente no tocante à ausência dos requisitos para
caracterização da remuneração indireta. Em relação ao alegado ponto,
limitou-se a r. decisão recorrida a apontar que "para caracterização como
remuneração indireta da pessoa jurídica beneficiária (dirigente do
Partido), a legislação não exige que as vantagens indiretas concedidas
pela pessoa jurídica aos seus dirigentes ou terceiros sejam de uso ou
destinação exclusiva, do particular, da pessoa física dirigente
beneficiada...” (fls. 2.060). Ocorre, contudo, que: (i) A remuneração
indireta pressupõe, antes de mais nada, a existência de determinado(s)
beneficiário(s), o que não é o caso, diante do uso institucional da sede.
Embora a fiscalização, no Termo de Notificação Fiscal de fls. 01/73, tenha
se referido ao ex-presidente do extinto Partido Liberal (Valdemar Costa
Neto) e à sua então companheira como "beneficiários", o certo que essa
mesma fiscalização expressamente reconheceu que os imóveis tinham
utilização institucional, como visto acima. Ademais, a não identificação
do(s) beneficiário(s) apenas altera a forma de tributação, que passa a ser
exclusivamente na fonte, mas não foi essa, no caso, a forma adotada pela
fiscalização; (ii) A remuneração indireta também pressupõe que o
beneficiário receba, em razão de relação de trabalho (com ou sem vínculo
empregatício), uma remuneração direta. Tanto é assim que o artigo 74, da
Lei n° 8.383/ 91, expressamente se refere à integração dos benefícios
indicados em seus incisos I e II à remuneração da pessoa do beneficiário.
Consequentemente, se não há remuneração direta, não pode haver indireta;
e (iii) O parágrafo 1°, do mesmo artigo 74, da Lei n° 8.383/91, estabelece
que "A empresa identificará os beneficiários das despesas e adicionará
aos respectivos salários os valores a elas correspondentes", confirmando
o acima afirmado, ou seja: é preciso que haja uma relação de trabalho com
a fonte pagadora (ainda que sem vínculo empregatício) e que haja
remuneração (a que o referido dispositivo chama de ”salário”). Tais
requisitos, aqui, não existem. É claro, portanto, o equívoco da r. decisão
recorrida, pois não há como se caracterizar a ocorrência de remuneração
indireta no caso em tela;
e) Princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser
aplicados diante da falha involuntária pela não retenção dos tributos –
Neste ponto, assenta a Recorrente que não pode se deixar de considerar: (i)
a ausência de falha voluntária; (ii) a ausência de demonstração de prejuízo
ao Erário (o fato de não ter havido retenção na fonte não significa que as
prestadoras de serviços não tenham recolhido a totalidade dos tributos
incidentes); e (iii) a pequena quantidade de operações em que houve a
apontada falha e o pequeno valor dos tributos que deixaram de ser retidos
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

na fonte, circunstâncias essas que, somadas, revelam a manifesta falta de
razoabilidade e proporcionalidade da pena imposta (suspensão da
imunidade);
f) Em resumo, e diante de tudo o que se demonstrou, a conclusão seria
uma só: o Ato Decisório que ensejou a suspensão da imunidade do
Recorrente nos anos-calendário de 2003 a 2006 não se justificaria. O
Recorrente, em sua defesa e agora no presente recurso, comprovou que:
(i)
a decisão de alugar e custear um imóvel para sede social e
residência oficial do Partido não precisava de previsão estatutária
expressa;
(ii)
a Receita Federal do Brasil não tem o direito de, a pretexto de
fiscalizar o atendimento dos requisitos da imunidade, adentrar no
merecimento de uma decisão regularmente tomada pelo partido, no
âmbito de sua estruturação interna, e cuja suposta ilegalidade
jamais foi visualizada pela Justiça Eleitoral, que é o órgão
competente para o exame das contas do Partido;
(iii)
a decisão recorrida é nula por inovar nos fundamentos, usurpando a
competência atribuída à fiscalização, e por contradizer o próprio
ato decisório que culminou com a suspensão da imunidade do
Recorrente em relação aos anos-calendário de 2003 a 2006;
(iv)
não houve "promiscuidade patrimonial” e não foram preenchidos
os requisitos necessários para caracterização da remuneração
indireta; e
(v)
a não-retenção de alguns tributos em relação a serviços prestados
por terceiros decorreu de falha involuntária cometida por alguns
funcionários do Recorrente, sendo desproporcional e contrária à
razoabilidade a suspensão da imunidade por esse motivo.
2) Quanto aos Autos de Infração:
a) A aplicação dos princípios constitucionais, em especial o da não-
obstância do exercício de direitos fundamentais por via da tributação
– Segundo a Recorrente, não só legislador como também os aplicadores da
lei devem respeitar os princípios constitucionais. Como já destacado na
impugnação aos autos de infração, o princípio da não-obstância do
exercício de direitos fundamentais por via da tributação fundamenta a
imunidade tributária, como instrumento apto a evitar que a exação
tributária impeça o exercício de quaisquer direitos fundamentais
consagrados em nossa Constituição Federal. Essa constatação é de
fundamental importância para demonstrar que, se não for derrubado o Ato
Declaratório Executivo n° 35/2007, ao qual a autuação está vinculada, o
Recorrente estará impedido de realizar as atividades para
as quais foi constituído;
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

b) Quanto à incidência do IRPJ e da CSLL - Os recursos percebidos pelos
Partidos Políticos possuem destinação definida em Lei, voltados ao
financiamento das atividades partidárias, sempre com o objetivo final de
assegurar a autenticidade do regime representativo, no interesse da
democracia. O conceito de disponibilidade não abrange somente a
percepção do recurso, mas também a liberdade de sua disposição. Com
isto, fica claro que a disponibilidade não se confunde com a percepção da
receita, embora possa ser uma das consequências desta. A disponibilidade
é, na verdade, um atributo que o titular da receita ordinariamente possui,
mas há exceções. E os recursos dos partidos políticos, por estarem
vinculados à satisfação dos objetivos previstos na legislação, não são
disponíveis. Efetivamente os partidos não têm - e muito menos
têm seus dirigentes - disponibilidade econômica ou jurídica sobre os
valores recebidos ou arrecadados, do que decorre, sem maiores esforços, a
conclusão de que é manifesta a não-incidência do IRPJ sobre eles. Em
consequência da ausência de disponibilidade, os recursos arrecadados pelo
Recorrente - como, de resto, por qualquer outro partido político - não se
enquadram na categoria de renda e/ou proventos de qualquer natureza, não
são aptos a gerarem lucro, nem caracterizam acréscimo patrimonial.
Estando a incidência do IRPJ e da CSLL necessariamente sujeita à
ocorrência de acréscimo patrimonial, e considerando a ausência de
disponibilidade por parte do Partido Político, fica claro que os recursos
recebidos pelo Recorrente não podem ser considerados como renda ou
provento, nem lucro, o que impede a incidência do IRPJ e da CSLL.
Acresça-se que os partidos políticos não têm nem podem ter finalidade
lucrativa, o que por sinal, impede a incidência da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, cujo fato gerador é o LUCRO LÍQUIDO.
A exigência fiscal tem natureza confiscatória, na medida em que obrigaria
o Recorrente a destinar os futuros recursos do Fundo Partidário e as
doações e contribuições de seus filiados para pagamento de tributos (IRPJ
e CSLL), em detrimento da destinação que a lei expressamente dá a esses
recursos. Isto, por si só, revela a temeridade das exações pretendidas nesta
autuação. Seria verdadeiro CONFISCO.
Por fim, há que se reconhecer que não há nenhuma lei (que
necessariamente haveria de ser complementar) que discipline as
consequências da suspensão da imunidade tributária dos partidos políticos.
Só através de uma lei complementar, poderia haver a definição das
consequências tributárias da suspensão da imunidade em relação aos
partidos políticos, fixando quais seriam os títulos ou valores que passariam
a constituir a base imponível, por exemplo, do IRPJ e da CSLL;
c) A aplicação do regime de apuração trimestral pelo lucro real fere o dos
princípios da não-obstância do exercício de direitos fundamentais por via
da tributação e da isonomia - Invocando o princípio da eventualidade, o
Recorrente demonstrou que, na temerária hipótese de ser mantida a imposição
de IRPJ e de CSLL, deveria ser aplicado o regime de apuração anual pelo
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

lucro real e não trimestral. As autoridades julgadoras de primeiro grau,
contudo, mantiveram a aplicação do regime de apuração trimestral pelo lucro
real.
Com a máxima devida venia, as autoridades julgadoras de primeiro grau
incorreram no mesmo equívoco cometido pela fiscalização. A fiscalização,
para efetuar o cálculo do IRPJ e, consequentemente, da CSLL partiu da
premissa de que o único regime passível de apuração seria o do lucro real
trimestral. Ocorre, todavia, que a fiscalização deveria ter adotado o regime de
apuração anual e não trimestral, sem a limitação de 30% para a compensação
de prejuízos durante os anos-calendário. No caso, se tivesse sido adotado o
regime de apuração anual do que entendeu ser lucro real, por certo o ”lucro" -
e, consequentemente, os tributos incidentes - seriam muito inferiores aos
valores apurados através do regime de apuração trimestral.
A opção da fiscalização pelo regime de apuração trimestral do lucro real, em
detrimento da utilização do regime de apuração anual
-
ato que foi referendado pela decisão recorrida -, acarreta manifesta ofensa ao
princípio da isonomia. A justificativa adotada para impedir a adoção do
regime anual de apuração não se justifica. O Recorrente, POR SER UM
PARTIDO POLÍTICO, NÃO DEVE SER TRATADO COM IGUALDADE,
MAS, SIM, DE FORMA DISTINTA em relação aos demais contribuintes,
NA MEDIDA DE SUA DESIGUALDADE. Este é o verdadeiro alcance do
princípio da isonomia previsto na Constituição Federal. A própria finalidade
do Recorrente, aliás, já seria suficiente para ser dado tratamento diferenciado.
Enquanto os Partidos Políticos têm uma finalidade pública - assegurar a
autenticidade do regime representativo, no interesse da democracia -, os
contribuintes em geral possuem uma finalidade lucrativa (econômica).

Diante da distinção apontada, nunca se poderia impedir a adoção do regime de
apuração anual, simplesmente porque os contribuintes dos tributos não
possuem esta opção de escolha no fim dos anos-calendário. Os demais
contribuintes não podem, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, ser
utilizados como parâmetro para fins de autuação do Recorrente.
O critério que deveria pautar a autuação é o que implicasse a menor
onerosidade tributária, em atenção ao princípio da não-obstância do exercício
de direitos fundamentais por via da tributação.
Destarte, ainda que prevalecesse o lançamento de IRPJ e da CSLL - mera
argumentação
-,
deveria ser aplicado o regime de apuração anual.
d) Quanto à remuneração indireta – repete os mesmos termos do recurso em
relação à suspensão da imunidade;
e) Em resumo, conclui a Recorrente:
(i)
A autuação é manifestamente improcedente, tendo em vista que os
recursos recebidos pelo Recorrente (quotas do fundo partidário,
doações etc.) não se enquadram nos conceitos de renda e/ ou
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

proventos de qualquer natureza, já que (a) não há disponibilidade
econômica ou jurídica nem acréscimo patrimonial, requisitos que
são essenciais à hipótese de incidência do IRPJ; e (b) não há lucro,
não ocorrendo a hipótese de incidência tributária da CSLL;
(ii)
ainda que assim não fosse, mera argumentação, haveria
improcedência, ou mesmo nulidade material dos lançamentos, pela
descabida apuração desses tributos de forma trimestral; na pior das
hipóteses, os lançamentos poderiam ter sido realizados tendo em
conta o resultado positivo final do período da pretendida suspensão
da imunidade (2003 a 2006), sem qualquer, limitação de
compensação dos prejuízos havidos no período, em respeito ao
princípio da isonomia, da não-obstância do exercício de direitos
fundamentais por via da tributação e da não utilização de tributos
com efeito confiscatório;
(iii)
não houve remuneração indireta a dirigente do então Partido
Liberal, o que afasta a exigência do IRRF e, consequentemente, a
respectiva infração.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, trata-se de analisar Recurso Voluntário apresentado
pela Contribuinte em face de Acórdão proferido pela DRJ/BSA que indeferiu sua impugnação ao
Ato Declaratório suspensivo da imunidade e ao Auto de Infração.
Para efeito de melhor sistematizar o voto, dividiremos a análise, focando,
primeiramente o procedimento que culminou com edição do Ato Declaratório Executivo de
suspensão da imunidade e finalizando com a impugnação ao Auto de Infração.

Do procedimento de suspensão da imunidade
São vários os pontos levantados pela Recorrente para inquinar todo o
procedimento de suspensão da imunidade do IRPJ e seus reflexos. Entretanto, devemos nos
debruçar, inicialmente, na arguição de nulidade da decisão recorrida levantado pela Contribuinte
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

em face do Acórdão DRJ/BSA no 03-31.481 – 2a Turma. Alega a Recorrente que a decisão
recorrida teria incorrido em inovação relativamente aos fundamentos que alicerçaram a
suspensão da imunidade, além de ter sido contraditória com o despacho decisório que ensejou a
edição do Ato Declaratório Executivo no 135/2007.
Segundo a Recorrente, o fundamento para a suspensão da imunidade teria sido a
suposta ausência de previsão estatutária para a locação de sede social e de residência oficial do
Presidente do Partido. Todavia, a decisão recorrida teria utilizado como pressuposto para a
manutenção da suspensão da imunidade um alegado benefício pessoal percebido por dirigente do
então Partido Liberal, apontando a ocorrência de “promiscuidade patrimonial entre pessoa
jurídica e pessoa física”. Enquanto a suspensão da imunidade teria se dado por uma razão
estritamente objetiva, ou seja, a falta de autorização estatutária para a locação e manutenção do
imóvel que serviria de sede social e residência oficial da presidência do partido, a decisão
recorrida teria se fundamentado em uma questão subjetiva, no caso, a percepção de vantagens e
benefícios pessoais por parte do Sr. Valdemar Costa Neto e sua esposa à época oriundos do
próprio Partido Liberal.
Assim, em resumo, teria havido um verdadeiro divórcio entre o fundamento
adotado pela Administração ao suspender a imunidade (ausência de autorização estatutária) e o
fundamento adotado no julgamento ora recorrido (benefício ao ex-presidente do PL e sua ex-
companheira, a configurar, por si só, “promiscuidade patrimonial”, independentemente de haver
ou não autorização estatutária).
No que diz respeito à alegação de contradição da decisão recorrida, segundo a
Recorrente, as autoridades julgadoras de primeiro grau teriam mantido o ato de suspensão da
imunidade, mas negaram o fundamento que o alicerçou. Como já dito anteriormente, a suspensão
da imunidade teria sido declarada, única e exclusivamente, porque supostamente não havia
previsão estatutária que autorizasse a instalação de sede social e residência oficial do Partido, ao
passo que, segundo a DRJ/BSA, "é irrelevante que exista ou não exista tal previsão estatutária".
Assim, não tendo como refutar a legitimidade dos atos praticados pelo então Partido Liberal, as
autoridades julgadoras teriam inovado nos fundamentos, caindo em contradição.
Não procedem as alegações de inovação e contradição da decisão recorrida. A
suspensão da imunidade foi assentada, segundo o despacho decisório de e-fls. 913/973, em
quatro violações à legislação tributária, a saber:
A) Distribuição do patrimônio e rendas (art. 14, I, do CTN);
B) Desvio de finalidade (Art. 14, II, do CTN);
C) Falta de retenção do IRRF sobre remuneração indireta;
D) Falta de retenção de tributos na fonte sobre pagamentos de serviços prestados
por terceiros (pessoas jurídicas).
As três primeiras violações apontadas pela Fiscalização dizem respeito,
diretamente, às despesas com aluguéis e manutenção do imóvel locado para servir de sede social
e residência oficial da presidência do partido. A partir da constatação de que não havia previsão
estatutária para tais despesas, a Fiscalização firmou o entendimento de que os respectivos valores
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

despendidos com a locação e a manutenção de imóvel alegadamente utilizado como sede social e
residência oficial da presidência do partido caracterizariam distribuição indevida do patrimônio e
das rendas do partido em benefício do então presidente da agremiação, o Sr. Valdemar Costa
Neto e sua esposa à época dos fatos, infringindo o disposto no art. 14, inc. I, do CTN.
Consequentemente, também teria havido desvio de finalidade, infringindo o inc. II do mesmo
dispositivo, pela aplicação dos referidos recursos fora do espectro dos objetivos institucionais do
Partido Liberal. Ainda, caracterizada a remuneração indireta ao Sr. Valdemar da Costa Neto e
sua esposa, a falta de retenção do imposto de renda sobre tais valores teria infringido o § 1o do
art. 9o do CTN.
Portanto, sem entrar no mérito se houve acerto ou não por parte da Autoridade
Fiscal, ao fazer o confronto entre a decisão recorrida e o despacho decisório que fundamentou o
ADE de suspensão da imunidade, não é possível concluir pela ocorrência de inovação e, muito
menos, de contradição do acórdão guerreado. Isso porque, ele não se fixou única e
exclusivamente na questão relativa ao suposto benefício pessoal percebido pelo dirigente do
Partido Liberal; a decisão recorrida abrangeu todos os aspectos que nortearam a suspensão da
imunidade e que foram postas pela Recorrente em seu recurso à primeira instância. Pela mesma
razão não tem cabimento a arguição de contradição.
Isto posto, nego provimento à preliminar de nulidade da decisão recorrida.
O recurso voluntário também discorre a respeito da alegada legitimidade do
custeio das despesas com a sede social e residência oficial do Presidente do Partido. Neste ponto,
repete as arguições já trazidas em sede de manifestação de inconformidade, mais
especificamente: que (i) a instalação de sede social no Distrito Federal, que adicionalmente
serviria como residência oficial da presidência do partido, emanou de uma decisão particular,
interna corporis, legítima e formalmente tomada pela Direção Nacional, que tinha competência
para isso; (ii) como ato tipicamente de gestão, referida decisão não carecia de expressa previsão
estatutária, como, de resto, disso não carecem os demais atos de administração; nenhuma lei
dispõe em sentido contrário, nem proíbe que os partidos possuam sede social, com cumulativa
finalidade de residência oficial de sua presidência; (iii) restou provado, e até expressamente
reconhecido pela fiscalização, o uso institucional dos imóveis em questão, o que por si só
afastaria qualquer alegação de desvio de finalidade, tanto que o TSE - único competente para
fiscalizar o adequado destino de todas e quaisquer receitas dos partidos, e não apenas do fundo
partidário aprovou as respectivas despesas e, consequentemente, o uso e o destino dos imóveis.
Sem razão a Recorrente. Haja vista que as alegações da Contribuinte manifestadas
no recurso voluntário são repetitivas em relação à sua própria manifestação de inconformidade,
uso da competência estatuída pelo art. 57, § 3o, do regimento Interno do CARF – RICARF para
reproduzir os exatos termos constantes da decisão recorrida no ponto, os quais adoto como
minhas razões de decidir:
Cabe à Justiça Eleitoral exercer a fiscalização sobre a prestação de contas do partido,
inclusive, da campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real
movimentação financeira, os dispêndios e recursos aplicados nas campanhas eleitorais.

E, ainda no que concerne às receitas, gastos ou aplicações de recursos, os partidos
políticos também submetem-se a controle rígido do Fisco, para efeito de apuração do
cumprimento das condições para gozo da imunidade tributária, sob o ângulo da
legislação tributária.
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

A imunidade tributária dos Partidos Políticos é subjetiva, depende de cumprimento dos
requisitos estabelecidos pela legislação tributária (CTN, arts. 9o e 14).

O Partido Político, pessoa jurídica e em princípio imune de tributação, não está
dispensado das obrigações tributárias acessórias (prestações positivas e negativas), na
forma da legislação tributária. Logo, não é verdade que a escrituração contábil do
Partido Político esteja sujeita apenas ao controle da Justiça Eleitoral.

Na verdade, como visto, o viés do controle da Justiça Eleitoral é diverso do controle do
Fisco; aquele, sob o ângulo da legislação partidária e eleitoral; este, sob o prisma do
cumprimento dos requisitos para gozo da imunidade tributária.

Ambos os controles citados coexistem em cada exercício financeiro, um não exclui o do
outro.

Nesse contexto, sob o ângulo tributário, em relação ao controle da destinação dos
recursos do Partido Político (verbas do Fundo Partidário, contribuições dos filiados e
doações em geral), com base na escrituração contábil é poder-dever do Fisco fiscalizar o
Partido Político, no sentido de averiguar se houve, ou não, descumprimento dos
requisitos para gozo da imunidade tributária, no sentido de coibir a distribuição de
Patrimônio ou Rendas a qualquer título, pagamento de remuneração indireta, desvio de
finalidade, e não recolhimento dos tributos na fonte como responsável tributário.

No caso, o Fisco constatou que no período de 2003 a 2006 a agremiação política em tela
locou - em seu nome - imóvel residencial em Brasília - DF, o qual foi efetivamente
destinado e funcionou como Residência Oficial da Presidência Nacional do Partido
Liberal - PL, senhor Valdemar Costa Neto e de sua companheira, na época, Senhora
Maria Christina Mendes Caldeira, e, por vezes, como Sede Social do Partido Liberal.
(...)
O montante de recursos dispendidos pelo Partido Liberal com locação de imóveis
residenciais no período de 2003 a 2006, decoração, mobília, despesas domésticas, e
gastos pessoais, tudo em benefício do então presidente do Parido Liberal e sua
companheira na época, constam do Termo de Notificação Fiscal nas fls. 26/29 e 54/56.

No caso, os fatos narrados pela fiscalização na Notificação Fiscal (fls. 01/74), parte
transcrita acima, são fraturas expostas, ou seja, revelam de forma contundente,
explícita, flagrante, violação à legislação tributária pela agremiação política, ao
distribuir, direta ou indiretamente, seu patrimônio ou rendas, a qualquer título, a
beneficiários pessoas físicas, Sr. Valdemar Costa Neto (então presidente do PL) e sua
companheira, na época, Sra. Maria Christina Mendes Caldeira, fato que constituiu
violação ao inciso I do art. 14 do CTN. Tudo isso, ainda, configurou desvio de
finalidade na aplicação ou gastos das verbas do Partido, implicando violação ao inciso
II do art. 14 do CTN.

De modo que a violação dos incisos I e II do art. 14 do CTN, implicou descumprimento
duplo dos requisitos para gozo da imunidade fiscal, nos anos-calendário 2003 a 2006,
situação mais que suficiente, cada qual, para suspensão da imunidade tributária,
conforme disposto no § 1° do art. 14 do CTN e art. 32 da Lei 9430/96.
(...)
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

O próprio impugnante, em sua manifestação de inconformidade fez questão de frisar que
o Partido tem personalidade jurídica de direito privado, na forma da legislação civil,
após registro do seu Estatuto Social no Tribunal Superior Eleitoral - TSE, porém não
respeitou o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica que separa, afasta,
veda a comunicação dos bens ou rendas da pessoa jurídica ou do Partido, em relação às
pessoas físicas (seus sócios ou membros). Os bens ou rendas do Partido só podem ser
gastos na sua atividade essencial (finalidade exclusivamente partidária), e não no
interesse de particular, pessoa física (sócio ou membro do Partido).

No caso, para manter o imóvel - como residência oficial do então presidente nacional
do PL e de sua companheira na época, o Partido liberal arcou, suportou, nos anos-
calendário 2003 a 2006, os seguintes gastos que foram lançados na contabilidade do
Partido, e que estão arrolados no Termo de Notificação Fiscal de fl. 53, ou seja:

a) aluguéis;
b) Contas gerais, tais como água, luz, telefones, gás, manutenção geral, limpeza
(inclusive da Piscina);
c) Salários e benefícios dos empregados doméstico, incluindo cozinheiras,
arrumadeiras, passadeiras de roupas, jardineiro etc;
d) Serviços e prestadores, tais como vigilância, reparos, consertos, contas de celulares,
flores etc;
e) Suprimentos e compras domésticas, tais como supermercado, açougue, produtos de
limpeza, água (mineral) etc;

Como é cediço, no nosso ordenamento jurídico, são dotados de personalidade - atributo
jurídico - tanto pessoas físicas (pessoas naturais) quanto pessoas jurídicas. Ou seja,
ambas as categorias de pessoas (físicas ou jurídicas) são centros de direitos e
obrigações, na ordem jurídica.

Para separar a responsabilidade ou a obrigação da pessoa física da pessoa jurídica,
nosso ordenamento jurídico adota o princípio da autonomia patrimonial da pessoa
jurídica, em relação à física. O patrimônio da pessoa jurídica não se confunde e não se
comunica com o patrimônio da pessoa física.

Vale dizer: nosso ordenamento jurídico separa a pessoa jurídica da pessoa
física (sócio ou membro), estabelecendo, desta forma, patrimônios e responsabilidades
diversas, estabeleceu-se, por sua vez, uma ampla forma de utilização indevida da pessoa
jurídica, sendo instrumento de fraude para prejudicar terceiros, mormente o Fisco.

Logo, os direitos e obrigações do Partido (pessoa jurídica) não se confundem, não
comunicam, não se misturam, com as obrigações e direitos do particular (pessoa física,
membro ou dirigente do partido).

A imunidade tributária dos partidos políticos não se estende, nem se transfere, às
pessoas físicas de seus dirigentes.

No caso, não sei se involuntariamente ou por má-fe, o Partido Liberal, ao locar os
imóveis residenciais, destinando para uso como residência oficial permanente do
presidente nacional do PL e, eventualmente, como sede social do PL, violou,
inobservou o princípio elementar da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, e
violou, por consequência, a legislação tributária, pois essas legislações citadas (lei civil,
eleitoral e lei tributária) não permitem essa promiscuidade patrimonial entre pessoa
jurídica e pessoa física, mormente quanto aos Partidos Políticos, pois - no âmbito
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

tributário - a pena é a perda, temporária, da imunidade tributária, e normal incidência
da legislação dos tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS etc) sobre seus
resultados, para os anos-calendário dessa inobservância dos requisitos para gozo da
imunidade tributária.

O impugnante, ao locar residência particular e assumir todos os custos de sua
manutenção conforme já narrado acima, quanto ao período de 2003 a 2006,
destinando-a para efetiva moradia do então presidente do PL e sua companheira na
época, violou o inciso I do art. 14 do CTN, que veda a distribuição de patrimônio ou
rendas, a qualquer título, da pessoa jurídica - Partido Político - para terceiros
(tratamento privilegiado ou liberalidades dados pela pessoa jurídica - partido político -
a membros ou dirigentes, por configurar, também, remuneração indireta). Além disso,
violou o Partido o inciso II do art. 14 do CTN, pois – essa situação - também
configurou desvio de finalidade, pois não constitui missão ou finalidade essencial do
Partido Liberal gastar ou distribuir suas rendas, a qualquer título, na assunção de
custos ou despesas de particulares (pessoas físicas, dirigentes, membros ou não do
Partido), como custo de moradia e demais despesas pessoais do então seu presidente
nacional do PL e de sua companheira, na época. Além disso, o citado presidente
nacional do PL era Deputado Federal, percebia salário ou remuneração da Câmara
dos Deputados, inclusive, gozava de auxílio moradia, benefício concedido, também,
pela Câmara dos Deputados, longe de estar vivendo na penúria, para merecer tal
liberalidade.

A riqueza de detalhes dessa promiscuidade patrimonial entre o Partido Liberal e o então
seu presidente nacional é estarrecedora, e encontra-se narrada no primeiro volume do
autos deste processo nas intermináveis fls. 01/76 e consta de farta documentação que
totaliza nove volumes de provas, comprovando, inclusive, que o Partido Liberal e a ex-
companheira do Sr. Valdemar Costa Neto litigam, ferrenhamente, em juízo, pois a mesma
- por muito tempo - quando acabou a união estável, negou-se a sair do imóvel amparada
judicialmente, e quando saiu, arrecadou todos móveis que guarneciam a casa/residência,
tendo o Partido ajuizado, então, ação judicial para recuperar os móveis já em poder de
terceiros, tudo – em decorrência - dessas extravagâncias patrocinadas pelo Partido
Liberal, no período de 2003 a 2006.
(...)
O impugnante, como se tudo isso que ocorreu fosse natural, legal, moral e ético,
argumenta, ainda, que esses imóveis locados - residências particulares, para utilização
como moradia oficial do então presidente nacional do PL e, eventualmente, como sede
social do Partido PL tiveram destinação institucional, apesar de tudo, pois também
beneficiaram o Partido Liberal - PL; e que não estaria caracterizado o desvio de
finalidade e a distribuição de patrimônio ou rendas, pois embora não constasse
expressamente do Estatuto do Partido tal previsão de uso ou destinação concorrente
dos imóveis locados, foi aprovada pela Comissão Executiva Nacional do então Partido
Liberal, regularmente materializada na Resolução Administrativa no 003/2003. de 26
de maio de 2003 (fls. 892/893), objetivando à “locação de imóvel destinado a funcionar
como Sede Social e Residência Oficial da Presidência Nacional do Partido Liberal,
com base no art. 21, VI, do Estatuto de 2003 (fl. 251).

Não tem razão o impugnante, como já restou demonstrado acima.

Diferentemente da alegação do impugnante, dos autos constam documentos ou provas
irrefutáveis que os imóveis residenciais locados pelo PL, sempre, foram para residência
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

do casal Valdemar Costa Neto e sua companheira, na época Senhora Maria Christina
Mendes Caldeira; que o imóvel era e foi utilizado, precipuamente, para residência do
casal; que no imóvel foram dadas, é verdade, festas, muitas festas, para políticos e
pessoas influentes da sociedade; porém, tudo isso não descaracterizou o imóvel como
residência do casal; que a residência não era, e nunca foi, utilizada para reunião de
bancada de deputados do PL, nem para realização de eventos institucionais do PL,
conforme Termo de Notificação Fiscal. Que os eventos sociais ou festas dadas no imóvel
pelo casal, cujos eventos também seriam de interesse do PL, não descaracterizam o
imóvel como residência do casal (fis. 35/38 e 46/56).
Em relação à decisão partidária ou o Estatuto do Partido (Resolução Administrativa
03/2003), como já demonstrado, não tem o condão de afastar a submissão e o
cumprimento, pelo Partido, dos requisitos legais para gozo da imunidade tributária.

A legislação tributária exige que todos os recursos do partido político sejam aplicados
em destinação exclusivamente partidária (finalidade partidária), sem desvios ou
tratamento privilegiado, benefícios ou liberalidades para terceiros ou dirigentes (sejam
membros ou não do partido), pois a imunidade tributária é para o Partido (pessoa
jurídica), e não para os dirigentes (pessoas físicas). A legislação tributária veda ao
Partido a distribuição de patrimônio ou rendas, a qualquer título.

Como já demonstrado, diferentemente do que alegou o impugnante, a violação do
disposto nos I e II do art. l4 do CTN é flagrante, insofismável e inarredável.
(...)
Quanto à alegação do impugnante de que a fiscalização da RFB teria considerado a
violação dos I e II do art. 14 do CTN apenas pelo fato de inexistir previsão expressa no
Estatuto do Partido de destinação dos imóveis locados, como residência oficial do
presidente nacional do partido e, eventual, sede social do PL, também não pode
prosperar.

A Resolução Administrativa no 003/2003, de 26 de maio de 2003 (fls. 892/893), não pode
ser objetada - para blindar o Partido contra a Receita Federal do Brasil - quanto à
distribuição de patrimônio ou rendas, a qualquer título.

Na verdade, quanto à destinação e ao uso de imóvel alugado pelo Partido para moradia
- residência oficial do presidente nacional - é irrelevante que exista ou não exista tal
previsão estatutária, pois para efeitos tributários, caso expressamente houvesse tal
autorização estatutária para o período objeto da suspensão de imunidade, ela
(autorização estatutária) não tem o condão de afastar ou subtrair a aplicação da
legislação tributária, quanto aos fatos que caracterizam a distribuição de patrimônio
ou rendas, a qualquer título, e desvio de finalidade.

O Estatuto ou Resolução Administrativa do Partido não têm força para subtrair fatos
econômicos de relevância jurídico-tributária da incidência da norma tributária.

Vale dizer, a autonomia partidária não pode ser utilizada para violar ou afastar fatos
(distribuição de patrimônio ou rendas, a qualquer título) da incidência e aplicação da
legislação tributária.

Fl. 2197
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

Como já dito a legislação tributária, particularmente, não permite essa promiscuidade
patrimonial entre pessoa jurídica e pessoa física, para efeito dos tributos federais (IRPJ
e reflexos) e para efeito de gozo de benefício fiscal da imunidade tributária.

Nesse sentido, o art. 74, incisos I e II, da Lei 8.383/91, que enquadra como distribuição
de renda da pessoa jurídica - pagamento de remuneração indireta - a utilização
particular e gratuita de veículo automotor pelos administradores, diretores, gerentes e
seus assessores ou de terceiros em relação à pessoa jurídica; a utilização de imóvel
para uso de qualquer pessoa, dentre as referidas anteriormente, quando cedido
gratuitamente pela pessoa jurídica; as despesas com benefícios e vantagens concedidos
pela pessoa jurídica a seus dirigentes, pagos através de contratação de terceiros, tais
como: aquisição de alimentos para consumo fora da empresa, salários e encargos
sociais de empregados postos à disposição ou cedidos pela pessoa jurídica aos
dirigentes da pessoa jurídica ou de terceiros etc. Tudo isso, constitui remuneração
indireta.

Quanto à alegação de que a Receita Federal do Brasil teria ferido a autonomia
partidária, ao entrar no mérito de decisão ou Resolução Administrativa da Comissão
Executiva Nacional que autorizara, em maio de 2003, as referidas locações de imóveis
residenciais, com destinação para residência do presidente nacional do partido e, por
vezes, sede social do Partido Liberal, também, é mera falácia, tergiversação, sem
amparo legal.

A referida decisão da Comissão Executiva do Partido, no caso, pode até ser válida para
outros efeitos, porém não é válida para efeito tributário, pois ajustes particulares não
têm o condão de afastar a incidência e aplicação da legislação tributária pelo Fisco,
ainda que a pessoa jurídica seja Partido Político (CTN, art. 123).

A autonomia partidária é garantia prevista constitucionalmente, porém não tem o
condão de afastar a observância da legislação eleitoral e tributária pela agremiação
partidária, nem subtrair fatos de relevância jurídico-tributária do campo de ação da
norma tributária, pertinentes ao cumprimento dos requisitos para gozo da imunidade
tributária.

De modo que o Partido - se colocar ou inserir expressamente no seu Estatuto
Partidário - que a sede social oficial é residência oficial do presidente nacional e seus
familiares será válida como ato de Vontade do Partido, porém não terá efeito contra o
Fisco, pois a legislação tributária não permite promiscuidade patrimonial, ou seja,
distribuição de patrimônio ou rendas, a qualquer título, nem desvio de finalidade
(distribuição de bens ou rendas do Partido a particular, a qualquer título), situação que
implica ou caracteriza remuneração indireta, estando sujeita a retenção do IRRF.

Vale dizer, a legislação tributária não permite que os políticos utilizem ou transformem o
Partido Político, pessoa jurídica, um sepulcro caiado e que, também, utilizem a caneta
como pé de cabra para arrombar ou violar, não somente as finanças do Partido, mas
também a Fazenda Nacional.
Neste ponto, a Recorrente intenta argumentar que os atos de gestão não estariam
sujeitos à observância do seu próprio estatuto, o que, convenhamos, é um grande absurdo. A
agremiação partidária, por óbvio, está sujeita e vinculada aos ditames estabelecidos pelo ato que
a criou e que rege a sua estrutura e funcionamento. Todo e qualquer ato administrativo, seja ele
qual for, deve estar acobertado por expressa previsão estatutária, desde a locação de imóvel, ou a
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

contratação de funcionários, ou mesmo a mera aquisição de uma folha de papel, mesmo que de
forma indireta. Há uma completa inversão de papéis, por parte da Recorrente, quando alega que
sua “sede social no Distrito Federal” serviria, adicionalmente, como residência oficial da
presidência do partido. Na realidade, como vimos até agora, ocorreu justamente o contrário no
caso do aluguel do imóvel e das despesas incorridas com ele; referido imóvel era utilizado
precipuamente para abrigar o presidente do partido e sua esposa à época e, só eventualmente,
como “sede social” do partido, no caso, quando recebia festas e eventos cujos convidados eram
políticos e pessoas influentes da sociedade. Está registrado nos autos, e enfatizado na decisão
recorrida, que a residência nunca foi utilizada para reuniões da bancada do Partido Liberal.
Dizer, também, que o TSE é o único órgão competente para fiscalizar o adequado
destino de todas e quaisquer receitas dos partidos, também se configura um absurdo, pois, a
imunidade tributária dos Partidos Políticos não é absoluta, depende do implemento e do respeito
a determinadas condições expressamente estabelecidas em lei e passíveis de fiscalização pelo
único órgão constitucionalmente designado para tanto, justamente a Administração Tributária da
União. Como bem assentado na decisão recorrida, “Na verdade, como visto, o viés do controle
da Justiça Eleitoral é diverso do controle do Fisco; aquele, sob o ângulo da legislação
partidária e eleitoral; este, sob o prisma do cumprimento dos requisitos para gozo da
imunidade tributária.”
Ao se referir à alegada “promiscuidade patrimonial” aventada pela decisão
recorrida, o Contribuinte se defende arguindo que a atuação do Sr. Valdemar Costa Neto como
dirigente do partido não pode ser confundida com a de deputado federal; seriam atividades
absolutamente distintas e autônomas, e a remuneração por ele percebida em face do exercício do
mandato eletivo não poderia ser usada como elemento para afastar a finalidade institucional da
instalação da sede social e da residência oficial do presidente do partido. Já em relação ao litígio
envolvendo o então presidente do Partido Liberal e sua ex-companheira alega que tal demanda
só serviria para demonstrar a ausência de benefício pessoal. Aduz, ainda, que as próprias
autoridades julgadoras de primeiro grau teriam citado no acórdão recorrido que a Justiça Comum
proferiu decisão favorável ao PL e teria reconhecido a propriedade de parte dos móveis que
guarneciam a residência, tendo eles sido recuperados via busca e apreensão judicial; tal fato
evidenciaria a inexistência da propalada “promiscuidade patrimonial”.
É preciso que se diga que, em nenhum momento, a decisão recorrida fez qualquer
relação entre a atuação do Sr. Valdemar Costa Neto, como presidente do partido, e o seu
mandato de deputado federal. O voto condutor do respectivo acórdão, tão somente, adotou como
um dos fundamentos para manter a acusação fiscal de desvio de finalidade o fato de o deputado
não poder ser destinatário de qualquer tipo de benesse individual, como teria ocorrido no caso
concreto, com a assunção, pelo Partido Liberal, das suas despesas pessoais e de moradia. Para
tanto, a decisão recorrida apenas realçou que o Sr. Valdemar Costa Neto, ao mesmo tempo em
que exercia o cargo de presidente do partido, também era deputado federal, “percebia salário ou
remuneração da Câmara dos Deputados, inclusive, gozava de auxílio moradia, benefício
concedido, também, pela Câmara dos Deputados, longe de estar vivendo na penúria, para
merecer tal liberalidade.”
Já o litígio envolvendo o Sr. Valdemar Costa Neto e sua ex-esposa, ao contrário
do que prega a Recorrente, constitui-se, a meu ver, em mais um indício de que havia, sim, uma
certa “promiscuidade patrimonial” entre o Partido Liberal e a figura de seu presidente. Conforme
bem assentado na decisão recorrida, finda a união estável, a ex-esposa do Sr. Valdemar Costa
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

Neto negou-se a sair do imóvel amparada judicialmente, e quando saiu, arrecadou todos os
móveis que guarneciam a casa/residência. Consta do Termo de Notificação Fiscal de e-fls. 04/78
que a busca e apreensão autorizada pela Justiça teria arrecadado apenas uma parcela dos móveis
então retirados do imóvel e que guarneciam a residência e teriam sido entregues justamente ao
Sr. Valdemar Costa Neto, na qualidade de fiel depositário. Tais fatos não são, isoladamente,
suficientes para caracterizar a dita “promiscuidade patrimonial”, mas, como dito anteriormente,
constituem indícios de que abusos efetivamente ocorreram durante o período em que o
respectivo imóvel serviu de residência do presidente do partido liberal e sua então esposa.
Seguindo pelo recurso apresentado, nos deparamos com outra linha de
argumentação apresentada pela defesa e que se constitui na alegação de ausência de pressupostos
para a caracterização da remuneração indireta. Neste ponto, aduz a Recorrente que a decisão
recorrida peca por não enfrentar os argumentos apresentados pelo Recorrente no tocante à
ausência dos requisitos para caracterização da remuneração indireta; segundo o Contribuinte, a
decisão recorrida teria se limitado a apontar que "para caracterização como remuneração
indireta da pessoa jurídica beneficiária (dirigente do Partido), a legislação não exige que as
vantagens indiretas concedidas pela pessoa jurídica aos seus dirigentes ou terceiros sejam de
uso ou destinação exclusiva, do particular, da pessoa física dirigente beneficiada...”.
Alega que (i) a remuneração indireta pressuporia, inicialmente, a existência de
determinado(s) beneficiário(s), o que não seria o caso, diante do uso institucional da sede.
Embora a fiscalização, no Termo de Notificação Fiscal de fls. 01/73, tenha se referido ao ex-
presidente do extinto Partido Liberal (Valdemar Costa Neto) e à sua então companheira como
"beneficiários", seria certo que a própria Fiscalização, expressamente, teria reconhecido que os
imóveis tinham utilização institucional; (ii) a remuneração indireta também pressuporia que o
beneficiário recebesse, em razão de relação de trabalho (com ou sem vínculo empregatício), uma
remuneração direta. Cita o artigo 74, da Lei n° 8.383/91, que referir-se-ia à integração dos
benefícios indicados em seus incisos I e II à remuneração da pessoa do beneficiário.
Consequentemente, inexistente remuneração direta, não poderia haver indireta; e (iii) O
parágrafo 1°, do mesmo artigo 74, da Lei n° 8.383/91, estabeleceria que "A empresa identificará
os beneficiários das despesas e adicionará aos respectivos salários os valores a elas
correspondentes", confirmando o acima afirmado, ou seja: seria preciso que houvesse uma
relação de trabalho com a fonte pagadora (ainda que sem vínculo empregatício) e que houvesse
remuneração (a que o referido dispositivo chamaria de “salário”). Tais requisitos, no caso, não
existem. Assim, seria claro o equívoco da decisão recorrida, pois não haveria como se
caracterizar a ocorrência de remuneração indireta no caso em tela.
Aqui vale também reproduzir excertos da decisão recorrida a respeito do tema:

(...)
O impugnante, ao locar residência particular e assumir todos os custos de sua
manutenção conforme já narrado acima, quanto ao período de 2003 a 2006, destinando-
a para efetiva moradia do então presidente do PL e sua companheira na época, violou o
inciso I do art. 14 do CTN, que veda a distribuição de patrimônio ou rendas, a qualquer
título, da pessoa jurídica - Partido Político - para terceiros (tratamento privilegiado ou
liberalidades dados pela pessoa jurídica - partido político - a membros ou dirigentes, por
configurar, também, remuneração indireta). Além disso, violou o Partido o inciso II do
art. 14 do CTN, pois – essa situação - também configurou desvio de finalidade, pois não
constitui missão ou finalidade essencial do Partido Liberal gastar ou distribuir suas
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

rendas, a qualquer título, na assunção de custos ou despesas de particulares (pessoas
físicas, dirigentes, membros ou não do Partido), como custo de moradia e demais
despesas pessoais do então seu presidente nacional do PL e de sua companheira, na
época. Além disso, o citado presidente nacional do PL era Deputado Federal, percebia
salário ou remuneração da Câmara dos Deputados, inclusive, gozava de auxílio
moradia, benefício concedido, também, pela Câmara dos Deputados, longe de estar
vivendo na penúria, para merecer tal liberalidade.
(...)
Nesse sentido, o art. 74, incisos I e II, da Lei 8.383/91, que enquadra como distribuição
de renda da pessoa jurídica - pagamento de remuneração indireta - a utilização
particular e gratuita de veículo automotor pelos administradores, diretores, gerentes e
seus assessores ou de terceiros em relação à pessoa jurídica; a utilização de imóvel para
uso de qualquer pessoa, dentre as referidas anteriormente, quando cedido gratuitamente
pela pessoa jurídica; as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela pessoa
jurídica a seus dirigentes, pagos através de contratação de terceiros, tais como:
aquisição de alimentos para consumo fora da empresa, salários e encargos sociais de
empregados postos à disposição ou cedidos pela pessoa jurídica aos dirigentes da pessoa
jurídica ou de terceiros etc. Tudo isso, constitui remuneração indireta.
(...)
De modo que o Partido - se colocar ou inserir expressamente no seu Estatuto Partidário
- que a sede social oficial é residência oficial do presidente nacional e seus familiares
será válida como ato de Vontade do Partido, porém não terá efeito contra o Fisco, pois a
legislação tributária não permite promiscuidade patrimonial, ou seja, distribuição de
patrimônio ou rendas, a qualquer título, nem desvio de finalidade (distribuição de bens
ou rendas do Partido a particular, a qualquer título), situação que implica ou caracteriza
remuneração indireta, estando sujeita a retenção do IRRF.
(...)

Como fundamento de meu Voto, neste tópico, adoto e transcrevo as razões constantes do
Despacho Decisório (fls. 949/952), verbis:

(...)

C) Falta de Retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre Remuneração Indireta

238. Os fatos apresentados neste item foram relatados pela fiscalização nas folhas 60 a
64 do Termo de Notificação Fiscal anexado aos autos, estando os documentos
comprobatórios anexados às fls. 410 a 462.

Descrição dos fatos

239. Conforme visto em item específico, o Partido Liberal, por meio de pagamentos de
despesas nitidamente pessoais, como aluguéis, gastos pessoais e outros benefícios de
cunho individual, caracterizou o que se chama, dentro do universo normativo que rege
o imposto de Renda, de remunerações indiretas.
(...)
241. O então Presidente Nacional do partido, Sr. Valdemar Costa Neto, na qualidade
de dirigente máximo do partido, enquadra-se no que preceitua o art. 74 da Lei n°
8.383/91, verbis (grifou-se):

Art. 74. Integrarão a remuneração dos beneficiários
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

I - a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for o
caso, os respectivos encargos de depreciação, atualizados monetariamente até a
data do balanço:

a) de veículo utilizado no transporte de administradores, diretores, gerentes e seus
assessores ou de terceiros em relação à pessoa jurídica;
b) de imóvel cedido para uso de qualquer pessoa dentre as referidas na alínea
precedente.

II - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a
administradores, diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou
através da contratação de terceiros, tais como:

a) a aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo
beneficiário fora do estabelecimento da empresa;
b) os pagamentos relativos a clubes e assemelhados,
c) o salário e respectivos encargos sociais de empregados postos à disposição ou
cedidos, pela empresa, a administradores. diretores, gerentes e seus assessores ou
de terceiros;
d) a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos no ítem I.
(...)
251. A matéria encontra-se pacificada no Conselho de Contribuintes, com inúmeros
acórdãos convergindo, dos quais citamos o 105-16093, prolatado pela Quinta Câmara:

EMENTA: SUSPENSÃO DE ISENÇÃO CONDICIONADA – REMUNERAÇÃO
INDIRETA DE DIRIGENTES – DESPESAS DESNECESSÁRIAS – DESPESAS NÃO
COMPROVADAS
–
FORMA
DE
TRIBUTAÇÃO
–
PROTESTO
PELA
APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS – I - Entidades constituídas para fins não
lucrativos que não cumprem os requisitos para gozo do benefício da isenção
tributária previstos na Lei no 9.532/97 não se caracterizam como isentas de tributos.
Mantida a suspensão II - A atribuição de vantagens a dirigentes da entidade,
dissimulada por meio de pagamentos de despesas particulares, caracteriza ofensa a
requisitos para fruição da isenção. III - Afastada a isenção mediante Ato
Declaratório Executivo publicado no DOU, cuja manifestação de inconformidade
não tem efeito suspensivo, cabe ao Fisco imediatamente identificar a materialidade
dos fatos passíveis de serem alcançados pelas regras de incidência tributária, com
aplicação das formas de tributação e apuração das bases de cálculo fixadas na
legislação de cada tributo. IV - Para que seja deferido o pedido de produção ou
juntada de outras provas, o requerimento deve, além de demonstrar com
fundamentos a sua necessidade, ser formulado em consonância com o artigo 16 do
Decreto n° 70.235/72.
(...)
Como já analisado anteriormente neste Voto, a violação dos incisos I e II do artigo 14 do
CTN, restou demonstrada/configurada, não existindo dúvida quanto à existência efetiva
da distribuição de patrimônio ou rendas a qualquer título, do Partido para seu dirigente,
presidente nacional do Partido Liberal, fato que configurou ainda distribuição ou
pagamento de remuneração indireta, beneficiando o citado dirigente e sua então ex-
companheira (moradores, ocupantes dos imóveis residenciais locados pelo Partido).

Além disso, o Partido deixou de reter o IRRF sobre essa parcela da remuneração
indireta a dirigente do Partido, constituindo afronta ao disposto no § 1° do art. 9o do
CTN, como, também, restou demonstrado acima.

Fl. 2202
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

O impugnante, ainda, alegou que a própria fiscalização teria reconhecido no Termo de
Notificação Fiscal (que abriu o procedimento para suspensão da imunidade) que os
imóveis alugados pelo Partido, cuja destinação foi para servir de residência oficial do
presidente nacional do PL e sede social do Partido Liberal, beneficiaram não-somente as
pessoas físicas que residiram nesses imóveis sucessivamente no tempo (Sr. Valdemar
Costa Neto e companheira), mas também o Partido Liberal (que houve também benefício
mútuo ou destinação institucional) e que, por isso, não caberia afastar a imunidade
tributária, pois os particulares não utilizaram no período de 2003 a 2006 os imóveis
exclusivamente, mas concomitantemente com o Partido Liberal; que, além disso, a
fiscalização não teria quantificado quanto da remuneração indireta teria sido para o Sr.
Valdemar Costa Neto e sua companheira na época (pessoas que residiram nesses imóveis
residenciais alugados pelo Partido), pois também houve utilização institucional do
imóvel; que tudo que o Partido gastou para manter os imóveis locados (aluguel dos
imóveis, despesas domésticas e pessoais do então Presidente Nacional do PL não pode
ser imputada integralmente como remuneração indireta, pois também houve destinação
ou proveito institucional.

A remuneração indireta do Presidente Nacional do PL, quanto aos anos-calendário 2003
a 2006, estão demonstradas, em pormenores, conforme demonstrativo de cálculo
constante do Termo de Constatação Fiscal no 02 nas fls. 1913/1914 e planilha de
apuração do IRRF nas fls. 1930 e 1934.

Dos autos, também, constam que os imóveis residenciais locados pelo PL, sempre, na
verdade, foram para residência do casal Valdemar Costa Neto e sua companheira, na
época Senhora Maria Christina Mendes Caldeira; que o imóvel era e foi utilizado,
precipuamente, para residência do casal; que no imóvel foram dadas, é verdade, festas,
muitas festas ou eventos noturnos, para políticos e pessoas influentes da sociedade;
porém, a residência não era, e nunca foi, utilizada para reunião de bancada de
deputados do PL, nem para realização de eventos partidários ou institucionais do PL,
que os eventos sociais ou festas dadas no imóvel, foram, também, de interesse do PL,
porém não descaracterizam o imóvel como residência do casal, conforme Termo de
Notificação Fiscal, fato que configura distribuição de rendas, a qualquer título (fls.
35/38 e 46/56).

Com relação às festas ou, outros eventos que se poderia, apenas para argumentar,
admitir terem servido de interesses institucionais do partido político, fica evidente o
paralelo com os casos de residências que as corporações empresariais, como é freqüente
ocorrer, cedem ao uso de seus dirigentes, para residirem, sim, mas também para
realizarem eventos sociais de interesse das pessoas jurídicas patrocinadoras, como festas
e recepções, e que, ainda, assim, são tratados pela legislação do IRPJ como
remuneração indireta das pessoas físicas beneficiadas.

Logo, para caracterização como remuneração indireta da pessoa física beneficiária
(dirigente do Partido), a legislação não exige que as vantagens indiretas concedidas pela
pessoa jurídica aos seus dirigentes ou terceiros sejam de uso ou destinação exclusiva, do
particular, da pessoa física dirigente beneficiada, como veículos, residência (moradia),
gastos com suprimentos etc (art. 74 da Lei n° 8,383/91). Naturalmente, o cedente da
vantagem indireta - pessoa jurídica - também se beneficia, nesse processo, mas só
indiretamente. Logo, não procedem as alegações do sujeito, pois como demonstrado; a
remuneração indireta, no caso, é flagrante e insofismável, por configura distribuição de
rendas a qualquer título. E os valores apurados a título de remuneração indireta do Sr.
Valdemar Costa Neto estão corretos e devidamente demonstrados, inexistindo vício
formal ou material, tudo conforme planilha de fls. 1930 e 1934.
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

(...)
Analisando o voto condutor do acórdão recorrido, acima, percebe-se claramente
que o Relator não se limitou ao trecho colacionado pelo Contribuinte ao tratar da caracterização
da remuneração indireta. Se não discorreu sobre todas as alegações da parte é porque considerou
suficientes os argumentos trazidos para fundamentar o seu voto. E, no meu entender, são fartos
os elementos a caracterizar a efetiva percepção de remuneração indireta por parte do Sr.
Valdemar Costa Neto e sua esposa à época dos fatos.
Não são poucos os elementos constantes dos autos a atestar a precípua finalidade
da locação do imóvel e das despesas decorrentes de sua utilização, no caso, para servir de
residência do presidente do partido e sua esposa. Assim, absolutamente sem sentido a insistência
da Recorrente em vincular a utilização do imóvel às finalidades institucionais do Partido Liberal.
O fato de o mesmo ter abrigado festas e recepções a figuras influentes da cena política e
econômica nacionais não é suficiente para lhe emprestar tal característica. Mesmo porque,
também está claro nos autos, que o dito imóvel nunca recebeu qualquer espécie de reunião,
convenção ou evento estritamente partidário.
O beneficiário do aluguel e das despesas daí decorrentes, como a guarnição,
montagem, manutenção e utilização (luz, água, alimentos, empregados etc), está perfeitamente
identificado, justamente o Sr. Valdemar Costa Neto e sua esposa. Ao contrário do que defende a
Recorrente, o dispêndio daí resultante foi corretamente qualificado como remuneração indireta, o
que, no meu entender, apenas caracteriza a forma de recebimento das vantagens indevidamente
percebidas pelos beneficiários. Fundamental para a nossa análise é a constatação de que houve
efetivamente a percepção indevida dos rendimentos em afronta ao disposto no art. 14, incs. I e II
do CTN; no caso, foram auferidos de forma indireta, conforme bem delineado no art. 74 da Lei
no 8.383/91, abaixo reproduzido novamente:

Art. 74. Integrarão a remuneração dos beneficiários:
I - a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for o caso, os
respectivos encargos de depreciação, atualizados monetariamente até a data do
balanço:
a) de veículo utilizado no transporte de administradores, diretores, gerentes e seus
assessores ou de terceiros em relação à pessoa jurídica;
b) de imóvel cedido para uso de qualquer pessoa dentre as referidas na alínea
precedente;
II - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a
administradores, diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou através da
contratação de terceiros, tais como:
a) a aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo beneficiário
fora do estabelecimento da empresa;
b) os pagamentos relativos a clubes e assemelhados;
c) o salário e respectivos encargos sociais de empregados postos à disposição ou
cedidos, pela empresa, a administradores, diretores, gerentes e seus assessores ou de
terceiros;
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

d) a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos no item I.
§ 1o A empresa identificará os beneficiários das despesas e adicionará aos respectivos
salários os valores a elas correspondentes.
§ 2o A inobservância do disposto neste artigo implicará a tributação dos respectivos
valores, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e três por cento.
Já o art. 14, incisos I e II do CTN estão assim redigidos:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
(...)
O art. 74 da Lei no 8.383/91 foi utilizado pela Fiscalização tão somente para
qualificar a forma como teria sido distribuída parcela do patrimônio ou da renda do Partido
Liberal ao Sr. Valdemar Costa Neto, desatendendo, assim, aos objetivos institucionais da
entidade. Portanto, é desarrazoada qualquer tentativa de vincular a percepção dos rendimentos,
qualificados como indiretos, com o alegadamente necessário recebimento de remuneração direta.
A Lei sequer faz menção, e não poderia ser diferente, a essa propalada vinculação. Também soa
desarrazoado, pelos mesmos motivos, a citação do parágrafo 1o do art. 74, da Lei no 8.383/91
para vincular a percepção de remuneração indireta com a existência de relação de trabalho.
Por fim, propugna a Recorrente pela aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade diante da falha involuntária pela não retenção de tributos. No ponto, cabe
também transcrever os excertos do acórdão recorrido que trataram da matéria:
Quanto aos princípios constitucionais invocados, eles são dirigidos ao legislador
ordinário, para serem observados quando da elaboração e aprovação das leis
infraconstitucionais, e não aos aplicadores das leis tributárias, pois os agentes do Fisco
– na atividade de lançamento fiscal - exercem atividade administrativa plenamente
vinculada, não podendo deixar de aplicar a legislação em vigor, sob pena de
responsabilidade funcional (CTN, art. 142, parágrafo único).
Ainda, em relação a questionamentos de ilegalidade ou inconstitucionalidade da
legislação tributária aplicada, não cabe aos julgadores das instâncias administrativas
conhecer do mérito de tais alegações.
As autoridades administrativas de julgamento não possuem competência para afastar a
aplicação de legislação tributária vigente e que integra validamente nosso
ordenamento jurídico sob alegação de que seria ilegal ou inconstitucional, pois tal
competência - para conhecer dessas matérias - é monopólio da jurisdição judicial.
A legislação tributária vigente e aplicada ao caso - enquanto inexistir decisão judicial
afastando sua aplicação - tem presunção de legalidade e constitucionalidade, não se
podendo deixar de aplica-la, nem negar sua vigência.
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

À autoridade administrativa de julgamento cabe, apenas, verificar se houve a aplicação
correta da legislação vigente; ou seja, se os fatos apurados e as infrações imputadas se
subsumem à legislação tributária de regência. E, no caso, houve a correta aplicação da
legislação tributária, logo as alegações do impugnante carecem de fundamentos fáticos
e jurídicos.
Absolutamente perfeita a linha de raciocínio da Autoridade Julgadora a quo, não
havendo nada a acrescentar da parte deste Conselheiro a não ser o disposto na Súmula CARF no
02, à qual este colegiado está vinculado, conforme o disposto no art. 45, inc. VI do RICARF:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, em resumo, no que concerne às alegações apresentadas contra a
suspensão da imunidade mantenho o decidido pela DRJ/BSA e nego provimento ao
recurso.

Do Auto de Infração

Especificamente em relação ao Auto de Infração, o recurso voluntário elenca, de
forma resumida, os seguintes argumentos:
a) A autuação seria manifestamente improcedente, tendo em vista que os
recursos recebidos pelo Recorrente (quotas do fundo partidário, doações etc.)
não se enquadram nos conceitos de renda e/ ou proventos de qualquer
natureza, já que (a) não haveria disponibilidade econômica ou jurídica nem
acréscimo patrimonial, requisitos que são essenciais à hipótese de incidência
do IRPJ; e (b) não haveria lucro, não ocorrendo a hipótese de incidência
tributária da CSLL;
b) O lançamento seria nulo, pela descabida apuração dos tributos de forma
trimestral; na pior das hipóteses, os lançamentos deveriam ter sido realizados
levando em conta o resultado positivo final do período da pretendida
suspensão da imunidade (2003 a 2006), sem qualquer limitação de
compensação dos prejuízos havidos no período, em respeito ao princípio da
isonomia, da não-obstância do exercício de direitos fundamentais por via da
tributação e da não utilização de tributos com efeito confiscatório;
c) não houve remuneração indireta a dirigente do então Partido Liberal, o que
afasta a exigência do IRRF e, consequentemente, a respectiva infração.
Trataremos, pois de cada uma das alegações trazidas pelo recurso, de forma
individualizada. Vamos iniciar nossa análise pela alegação de que os recursos recebidos pelo
Partido Liberal (quotas do fundo partidário, doações etc.) não se enquadrariam nos conceitos de
renda e/ ou proventos de qualquer natureza, já que (a) não haveria disponibilidade econômica ou
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

jurídica nem acréscimo patrimonial, requisitos que seriam essenciais à hipótese de incidência do
IRPJ; e (b) não haveria lucro, não ocorrendo a hipótese de incidência tributária da CSLL;
Antes de mais nada, aproveito para reproduzir o acórdão recorrido ao discorrer
sobre tais matérias:
O sujeito passivo não tem razão em suas alegações, pois destituídas de fundamentos
fáticos e jurídicos.
O lançamento fiscal do IRPJ e da CSLL foi efetuado, rigorosamente, nos termos da
legislação tributária de regência, para os anos calendários de 2003 a 2006.
Diversamente do alegado pelo sujeito passivo, inexiste vício algum - de ordem formal ou
material - nos lançamentos do IRPJ e da CSLL.
Quanto aos princípios constitucionais invocados, eles são dirigidos ao legislador
ordinário, para serem observados quando da elaboração e aprovação das leis
infraconstitucionais, e não aos aplicadores das leis tributárias, pois os agentes do Fisco –
na atividade de lançamento fiscal - exercem atividade administrativa plenamente
vinculada, não podendo deixar de aplicar a legislação em vigor, sob pena de
responsabilidade funcional (CTN, art. 142, parágrafo único).
Ainda, em relação a questionamentos de ilegalidade ou inconstitucionalidade da
legislação tributária aplicada, não cabe aos julgadores das instâncias administrativas
conhecer do mérito de tais alegações.
As autoridades administrativas de julgamento não possuem competência para afastar a
aplicação de legislação tributária vigente e que integra validamente nosso ordenamento
jurídico sob alegação de que seria ilegal ou inconstitucional, pois tal competência - para
conhecer dessas matérias - é monopólio da jurisdição judicial.
A legislação tributária vigente e aplicada ao caso - enquanto inexistir decisão judicial
afastando sua aplicação - tem presunção de legalidade e constitucionalidade, não se
podendo deixar de aplicá-la, nem negar sua vigência.
À autoridade administrativa de julgamento cabe, apenas, verificar se houve a aplicação
correta da legislação vigente; ou seja, se os fatos apurados e as infrações imputadas se
subsumem à legislação tributária de regência. E, no caso, houve a correta aplicação da
legislação tributária, logo as alegações do impugnante carecem de fundamentos fáticos e
jurídicos.
No que concerne à apuração trimestral da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, é coerente
a manifestação do impugnante quando observa que, devido às peculiaridades do caso,
seria inviável sua opção por qualquer forma de apuração do IRPJ e da CSLL, uma vez
que gozava de imunidade.
Entretanto uma vez suspensa a imunidade, fica a entidade sujeita nos períodos alcançados
pela suspensão, as regras gerais de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Entende o impugnante que considerando tratar-se de apuração retroativa de tributos
supostamente devidos em razão da suspensão da imunidade, deveria a fiscalização ter
optado pela forma mais benéfica ao contribuinte, que no caso seria o regime de
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

apuração anual, em detrimento da apuração trimestral, considerada nos lançamentos de
ofício.
A respeito deste questionamento, cabe inicialmente esclarecer que, a partir de l° de
janeiro de 1997, como advento da Lei n° 9.430, de 1996, a regra geral de tributação do
IRPJ e da CSLL devidos pelas pessoas jurídicas passou a obedecer a periodicidade
trimestral, na forma determinada pelo caput do art. 1o, c/c o art. 28 da predita Lei, verbis:
Art. 1o A partir do ano calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e
31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as
alterações desta Lei.
Art. 28 Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1° a 3°, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.
A tributação em bases anuais, reclamada pelo impugnante foi reservada pela mesma Lei
àquelas pessoas jurídicas que optaram pelo pagamento mensal do imposto e da
contribuição em bases estimadas, conforme reza o art. 2° e §§ do texto legal em comento:
Art 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
quer trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981 de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2° À parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$20.000,00
(vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota
de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§ lo e 2o do artigo anterior.
No caso, tratando-se de entidade imune, é evidente que, no ano-calendário respectivo, não
havia razão de ser a opção por qualquer forma de tributação o que afasta a possibilidade
de, com a suspensão da imunidade, aplicar-se a regra da periodicidade anual;
prevalecendo, por consectário, a apuração trimestral.
No que tange ao conceito de renda para efeito de tributação do IRPJ e da CSLL, tem-se
que para determinação dos respectivos valores tributáveis, a fiscalização partiu das
receitas auferidas pelo partido a título de "recursos próprios" e "recursos do fundo
partidário".
Esclarece a impugnante que as receitas denominadas de "recursos próprios" são
originadas, fundamentalmente, de doações de pessoas físicas e jurídicas destinadas à
constituição de seus fundos, nos termos do art. 39 da Lei n° 9 096, de 1995. De outro
lado, os "recursos do fundo partidário" originam-se do Fundo Especial de Assistência
Financeira aos Partidos Políticos, disciplinado pelo art. 38 da mesma Lei, trata-se de
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

recursos públicos, previstos no orçamento da União e destinados por lei ao
desenvolvimento de atividades inerentes à função desempenhada pelos partidos políticos.
No entendimento do impugnante, entretanto, ambas as fontes de recursos configuram
meras transferências de capital que não constituem renda ou lucro tributáveis, pois
independentemente da amplitude que se queira emprestar aos conceitos de "renda e
proventos de qualquer natureza" constantes do art 153, III da CF, ou do art. 43 do CTN, a
premissa básica é a de que a renda tributável configura um acréscimo patrimonial
originado de uma fonte produtora própria do beneficiário.
A respeito dessa discussão da natureza dos recursos ingressados da instituição, há que se
considerar inicialmente que independentemente da fonte produtora da aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica o relevante é que, para configuração do fato
gerador do imposto de renda, dela resulte um acréscimo patrimonial.
Esta é a interpretação que se extrai da dicção contida no art. 43 e inciso II, do CTN,
estendendo-se o mandamento no que couber, à incidência da CSLL de acordo com o que
estabelece a Lei n° 7.689, de 1988, que instituiu a contribuição. O legislador neste
aspecto, privilegiou o princípio pecunia non olet, o que se toma mais evidente com o
acréscimo ao artigo do § 1° pela LC n° 104, de 2001: A incidência do imposto
independente da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.
Apenas para complementar acrescenta-se o que diz o Prof Zuudi Sajkalrihara, in Código
Tributário Nacional Comentado (obra coletiva coordenada por Vladimir Passos de
Freitas, 3o ed, Revista dos Tribunais, 2005 p, 156): Embora o patrimônio venha definido
pelo direito civil como uma universalidade, ao direito tributário, que se preocupa com a
instituição do tributo, interessa o seu aspecto material, devendo o patrimônio ser
considerado, em sua dimensão quantitativa, traduzida em valores monetários.
Sob esta ótica quantitativa, constitui fato de pronto perceptível de que do
ingresso dos recursos provenientes das fontes supridoras do partido resultou em
acréscimo patrimonial, na medida em que, do balanço entre receitas e despesas, a
fiscalização constatou resultados superavitários nos períodos de apuração objeto da
autuação.
Assim, configura-se que, pelas disposições gerais, a situação em comento possui os
pressupostos necessários e suficientes para ensejar a tributação do IRPJ e da CSLL, que
só pode ser afastada por expressa disposição especial que porventura determine a não
incidência, na forma do art. 176 do CTN.
Diante do exposto, estão corretos os lançamentos do IRPJ e reflexo (CSLL), não
merecendo reparo algum.
Conforme bem assentado na decisão recorrida, restou devidamente caracterizado
o acréscimo patrimonial da entidade na medida em que, do balanço entre receitas e despesas, a
fiscalização constatou resultados superavitários nos períodos de apuração objeto da autuação.
Aliás, percebe-se através dos vários elementos e peças processuais juntados pela
Autoridade Fiscal a sua acuidade em fazer a devida apuração do resultado passível de tributação
no caso concreto. É o que se extrai da análise do documento intitulado Termo de Constatação
Fiscal no 01, vide e-fls. 1.040/1.059. Neste documento está expresso o exato detalhamento da
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

base de cálculo imponível, demonstrando, inclusive, o esforço da Autoridade Fiscal em
determinar, para cada período de apuração, o resultado tributável e/ou o prejuízo compensável,
com os ajustes necessários à sua correta apuração.
Por falar em prejuízo compensável, verifica-se o zelo da Autoridade Fiscal em
apurar os valores compensáveis durante o período em que suspensa a imunidade do partido
político. Para ilustrar tal denodo, reproduzo abaixo breve trecho do referido documento:
Note-se que a compensação dos prejuízos é uma faculdade oferecida ao contribuinte, já
que o texto legal estabelece que o resultado negativo “poderá ser compensado”, em que
pese que o contribuinte em comento não atendeu plenamente ao solicitado nas intimações
fiscais e, desta feita, não apresentou a demonstração de apuração do lucro real completa
(incluindo a possível ocorrência de compensações de prejuízos fiscais), conforme lhe
facultava a legislação.
Inobstante, para resguardar com plenitude os direitos legais do contribuinte e manter a
exação do lançamento de ofício dentro do melhor cumprimento do que dispõe a
legislação fiscal, a fiscalização optou por considerar, na totalidade, os direitos de
compensação aplicáveis ao lançamento, conforme demonstrado no quadro de apuração a
seguir.

Observamos que, de acordo com o que foi exposto na seção 2.7.1 do presente, o Lucro
Real Antes da Compensação, conforme indicado no quadro acima e apurado conforme o
quadro que a este precede, corresponde ao lucro líquido ajustado a que se refere o texto
legal acima reproduzido.
(...)
O controle dos prejuízos fiscais compensáveis, que deve constar do Livro de Apuração do
Lucro Real do contribuinte, pode ser observado, conforme foi apurado por esta
fiscalização, no quadro seguinte.
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

Verifica-se, portanto, que estão perfeitamente atendidos os pressupostos previstos
no art. 43 do CTN, com as alterações promovidas com o advento da Lei Complementar no
104/2001, no sentido de considerar perfeitamente válido o critério adotado pela Fiscalização ao
integrar as doações, contribuições e cotas do fundo partidário como receitas passíveis de
tributação, pois, conforme evidenciado quando da análise da escrituração contábil, redundaram
em acréscimo patrimonial para a agremiação.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - De renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - De proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade,
para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no
104, de 2001)
Portanto, não há como dar guarida às alegações da Recorrente de que as doações
recebidas, bem assim as cotas auferidas do fundo partidário não se enquadrariam nos conceitos
de renda e/ou proventos de qualquer natureza, razão pela qual nego provimento ao recurso no
ponto.
Também nego provimento à alegação de que em não havendo lucro, não ocorreria
a hipótese de incidência tributária da CSLL. Isso porque o decidido em relação ao IRPJ deve ser
adotado, no mérito, em relação às exigências de CSLL, haja vista que com ele compartilha os
mesmos fundamentos de fato e para o qual não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe
recomende tratamento diverso. Para tanto, de se observar o disposto no art. 2o da Lei no 7.689/88,
c/c o art. 28 da Lei no 9.430/96 e o art. 57, da Lei no 8.981/95, depois alterado pela Lei no
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

9.065/95, abaixo reproduzidos, que expressamente aduzem aplicar-se à CSLL as mesmas normas
de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ.
Lei no 7.689/88
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício,
antes da provisão para o imposto de renda.
Lei no 9.430/96
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Redação
dada pela Lei no 12.715, de 2012)
Lei no 8.981/95
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de
1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o
imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto
no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em
vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no
9.065, de 1995)
Da mesma forma, é descabida a alegação de nulidade do lançamento por conta da
forma de tributação adotada pela Fiscalização, no caso, o lucro real trimestral, ao invés do lucro
real anual que, segundo a Recorrente lhe seria mais benéfico. Uma vez que foi suspensa a
imunidade, o partido político ficou sujeito, nos períodos alcançados pela suspensão, às regras
gerais de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
A auditoria fiscal formalizou as exigências com base no Lucro Real trimestral por
entender que a entidade, embora não escriturasse o LALUR, mantinha escrituração regular e
confiável, permitindo, assim, a apuração dos resultados pelo Lucro Real.
A legislação de regência, no caso, a Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 1o,
determina que na apuração dos resultados as pessoas jurídicas submetam-se à regra geral de
tributação que é a do Lucro Real trimestral. Mas, como opção, a pessoa jurídica pode apurar seus
resultados com base no Lucro Real Anual, Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado, desde que
atendidas as condições impostas pela legislação para cada uma dessas modalidades.
Ao perder ou ter suspenso o gozo do benefício da isenção/imunidade, o Partido
Liberal ficou sujeito a apurar os seus resultados e sobre eles recolher os devidos tributos, como
as demais pessoas jurídicas em geral.
Como dito anteriormente, o art. 1o da Lei no 9.430, de 1996, determina que a partir
do ano-calendário 1997 o imposto de renda deverá ser apurado em períodos trimestrais, sendo
calculado com base no Lucro Real, Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado:
Art. 1o A partir do ano calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado,
por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano calendário, observada a
legislação vigente, com as alterações desta Lei.
Como opção à apuração trimestral, a Lei no 9.430/96, em seu art. 2o, estabelece
que a pessoa jurídica poderá calcular e recolher o imposto apurado com base no Lucro Real
de forma anual, desde que promova o recolhimento de estimativas mensais.
Art. 2 A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29
e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
Já o art. 3o da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que a opção pela apuração do imposto
de forma anual, com recolhimento estimados feitos mensalmente, deve ser manifestada com o
pagamento correspondente ao mês de janeiro ou início de atividade. No caso concreto, não havia
essa possibilidade, haja vista que até o início do procedimento fiscal a Recorrente gozava da
imunidade constitucional em relação ao imposto de renda incidente sobre suas rendas e/ou
rendimentos em geral.
Da mesma forma, a opção pelo Lucro Presumido deve ser feita com o pagamento
inicial, feito no mês de janeiro, ou início de atividade:
Lei no 9.430, de 1996
Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em
relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano calendário.

§ 1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período
de apuração de cada ano calendário.
O Lucro Arbitrado, também em períodos trimestrais, nos termos do art. 27, da Lei
no 9.430, de 1996, deve ser apurado quando presentes as condições impostas pelo art. 47, da Lei
no 8.981, de 1995, ou seja, quando imprestável a escrita mantida pela pessoa jurídica para
apuração pelo Lucro Real, o que não ocorreu no caso concreto.
A partir desse entendimento, a Fiscalização procedeu a uma minuciosa e profunda
auditoria dos lançamentos contábeis, como demonstra o relatado no Termo de Constatação Fiscal
no 01, de e-fls. 1.040/1.059, que assim concluiu:
De acordo com o disposto no artigo 1° da Lei n° 9430, de l996, o período de apuração é,
regra geral, o período de apuração trimestral, sendo adotado o trimestre do calendário
civil (com vencimentos em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro)
como parâmetro.
A lei tributária prevê, ainda, no caso da forma de apuração pelo lucro real, a possibilidade
de apuração por períodos anuais, mas requer que tal opção seja exercida, elo contribuinte,
durante o curso do ano-calendário, no mês de Janeiro ou de início de atividades. O
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

exercício da opção, por determinação expressa da lei, se dá pelo recolhimento do imposto
incidente sobre a estimativa mensal do lucro a, ser apurado, definitivamente, ao
encerramento do exercício.
(...)
No caso do partido político que, como na espécie, teve suspendida a aplicação do
benefício da imunidade a posteriori quando já decorrido, na totalidade, o curso do ano-
calendário em questão - não há que se falar na possibilidade da opção, já que a regra legal
de exercício da mesma não pode mais materializar.
A propósito, a regra imposta pela legislação de regência não está ao acaso, mas colocada
para resguardar a isonomia e justiça fiscal entre os contribuintes. Caso contrário, poder-
se-iam criar situações de grave injustiça entre contribuintes colocados em situações de
apuração de imposto assemelhadas, tais como as abaixo propostas (aqui, apenas para
argumentar).
(...)
Desta, feita, podemos concluir que a distorção da regra legal, no sentido de permitir o
exercício da opção pelo regime anual após o encerramento do ano calendário (que aqui
comentamos apenas para argumentar), traria enorme insegurança jurídica aos
contribuintes, de forma a desfavorecer aqueles que, no momento adequado e segundo a
lei, exerceram suas opções e cumpriram suas obrigações principais e acessórias.
(...)

Conforme o mesmo dispositivo legal”, são admitidas três formas de apuração do lucro da
pessoa jurídica: o lucro real, o lucro presumido e lucro arbitrado. O lucro presumido é
forma de apuração de opção do contribuinte que, de forma semelhante à opção pelo
regime de estimativa (no lucro real), requer sua manifestação no início do ano-calendário
(ou no início de atividades), de forma que, na situação em comento, restam somente as
formas de apuração pelo lucro real ou pelo lucro arbitrado, ambas no regime trimestral.
(...)
Considerando que o partido político em tela manteve a escrituração a que estava
obrigado, com observância e respeito às formalidades exigidas pelas leis comerciais e
fiscais, e atendeu as intimações fiscais, tendo apresentado as demonstrações financeiras
necessárias à determinação de seu resultado fiscal, não está incurso em nenhum dos
casos, enumerados exaustivamente pela lei, para determinação do imposto de renda pela
forma do lucro arbitrado.

Conclui-se, então, que a única forma e regime de apuração a ser adotado, na situação em
tela, é a do lucro real trimestral.
A decisão recorrida, indo na mesma linha da Fiscalização, assim se pronunciou:
A respeito deste questionamento, cabe inicialmente esclarecer que, a partir de l° de
janeiro de 1997, como advento da Lei n° 9.430, de 1996, a regra geral de tributação do
IRPJ e da CSLL devidos pelas pessoas jurídicas passou a obedecer a periodicidade
trimestral, na forma determinada pelo caput do art. 1o, c/c o art. 28 da predita Lei, verbis:
Art. 1o A partir do ano calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado,
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a
legislação vigente, com as aletarções desta Lei.
Art. 28 Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1° a 3°, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.
A tributação em bases anuais, reclamada pelo impugnante foi reservada pela mesma Lei
àquelas pessoas jurídicas que optaram pelo pagamento mensal do imposto e da
contribuição em bases estimadas, conforme reza o art. 2° e §§ do texto legal em comento:
Art 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de quer trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30
a 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981 de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da
Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2° À parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a
R$20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de
imposto de renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ lo e 2o do artigo anterior.
No caso, tratando-se de entidade imune, é evidente que, no ano-calendário respectivo, não
havia razão de ser a opção por qualquer forma de tributação o que afasta a possibilidade
de, com a suspensão da imunidade, aplicar-se a regra da periodicidade anual;
prevalecendo, por consectário, a apuração trimestral.
Por tudo o que foi exposto até aqui, reputo como correta a forma de apuração do
Lucro Real, em bases trimestrais para o período objeto da autuação, razão pela qual reputo
insubsistentes as alegações da Recorrente, inclusive aquelas que fazem menção aos princípios
constitucionais da isonomia, da não-obstância do exercício de direitos fundamentais por via da
tributação e da não utilização de tributos com efeito confiscatório, pelas mesmas razões já
expendidas quando nos reportamos ao procedimento fiscal de suspensão da imunidade,
mormente a aplicação da Súmula CARF no 02.
Portanto, em resumo, nego provimento ao recurso neste ponto.
Por derradeiro, a Recorrente também se insurge em relação à exigência de IRRF
sobre a remuneração indireta atribuída ao Sr. Valdemar Costa Neto, trazendo à lume os mesmos
argumentos já expendidos em relação ao procedimento fiscal de suspensão da imunidade. Como
já discorremos de forma extensiva a respeito da legitimidade da atribuição de remuneração
indireta ao dirigente partidário à época dos fatos, considerando absolutamente hígido o
procedimento fiscal, também neste ponto nego provimento ao recurso.
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003933/2007-84

Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário em sua
integralidade.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 2216
DF CARF MF
Original